Tribunal: CARF
Processo: 16004.720017/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/01/2015
PRECLUSÃO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. SOLIDARIEDADE QUE SE MANTÉM.
Se a parte autuada não impugna o lançamento fiscal, configurada está a preclusão processual, devendo ser mantida a responsabilidade tributária a ela atribuída.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se a questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento.
OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos apresentados pela parte, principalmente quando há fundamentos suficientes para legitimar a conclusão por ele abraçada. Mesmo que tenha sido mais enxuta, a decisão demonstrou os fatos que levaram à conclusão adotada.
PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA. COMPROVAÇÃO DA INEFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
O conjunto probatório convergente trazido pela Fiscalização demonstra que não houve efetiva prestação de serviços pela empresa de consultoria interposta, utilizada para recebimento de valores referentes às funções de diretores, administradores e gerentes.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. LEI N° 11.196, DE 2005.
O art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, não tem o condão de legalizar a fraude e a simulação, eis que pressupõe uma efetiva prestação de serviços intelectuais por sociedade regular e ainda que em caráter personalíssimo e com designação de obrigações a sócios.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser qualificado, nos termos do § 1o deste mesmo dispositivo legal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I E ART. 135, III DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade quando presente o interesse jurídico que surge a partir da existência de direitos e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica privada que constitua o fato jurídico tributário ou prática, por parte de administrador da pessoa jurídica, de ato ilícito ou com excesso de poderes, nessa qualidade. O interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário pode se dar tanto em face do ato lícito que gerou a obrigação tributária como em face do ilícito que a desfigurou.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720017/2018-14
ACÓRDÃO
2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/01/2015
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
APRESENTADA.
SOLIDARIEDADE QUE SE MANTÉM.
Se a parte autuada não impugna o lançamento fiscal, configurada está a
preclusão processual, devendo ser mantida a responsabilidade tributária a
ela atribuída.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICABILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Segundo a “teoria da causa madura”, a lide pode ser julgada desde logo se
a questão versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em
condições de imediato julgamento.
OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, principalmente quando há fundamentos
suficientes para legitimar a conclusão por ele abraçada. Mesmo que tenha
sido mais enxuta, a decisão demonstrou os fatos que levaram à conclusão
adotada.
PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA. COMPROVAÇÃO DA INEFETIVIDADE DOS
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
O conjunto probatório convergente trazido pela Fiscalização demonstra
que não houve efetiva prestação de serviços pela empresa de consultoria
interposta, utilizada para recebimento de valores referentes às funções de
diretores, administradores e gerentes.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. LEI N° 11.196, DE 2005.
Fl. 6074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
2
O art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, não tem o condão de legalizar a
fraude e a simulação, eis que pressupõe uma efetiva prestação de serviços
intelectuais por sociedade regular e ainda que em caráter personalíssimo e
com designação de obrigações a sócios.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 deverá ser qualificado, nos termos do § 1o deste mesmo
dispositivo legal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I E ART. 135, III DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade quando presente o interesse jurídico
que surge a partir da existência de direitos e deveres comuns entre pessoas
situadas do mesmo lado de uma relação jurídica privada que constitua o
fato jurídico tributário ou prática, por parte de administrador da pessoa
jurídica, de ato ilícito ou com excesso de poderes, nessa qualidade. O
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário pode se dar tanto em face do ato lícito que gerou a
obrigação tributária como em face do ilícito que a desfigurou.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto em petição conjunta pelas empresas que integram o grupo
econômico, responsáveis solidárias.
Por unanimidade de votos, conhecer dos recursos voluntários interpostos pela
autuada e pelos responsáveis solidários Waldemar Verdi Junior e Eduardo Rodrigues Rocha.
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar apresentada no recurso voluntário
da autuada. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário da
autuada para aplicar a retroação da multa da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei no
Fl. 6075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
3
14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%. Vencida a conselheira Elisa Santos Coelho Sarto
(relatora) que dava provimento parcial ao recurso em maior extensão para também excluir da
base de cálculo do lançamento os valores recebidos pelos segurados empregados.
Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário apresentado
pelo responsável solidário Eduardo Rodrigues Rocha.
Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário Waldemar Verdi Junior.
Vencidos os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto (relatora), Guilherme Paes de Barros Geraldi e
Matheus Soares Leite, que davam provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como bem sintetiza o acórdão recorrido, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), de e-fls. 5748-5796:
PROCESSO
Trata-se de processo de Impugnação em face da obrigação tributária relativa a
Contribuições Sociais Previdenciárias apurada mediante Auditoria Fiscal que resultou no
lançamento de crédito fiscal lavrado na data de 17/01/2018, referente ao período de
06/2013 a 01/2015 (...)
LANÇAMENTO FISCAL
Em resumo, segundo o Termo de Verificação Fiscal (fl. 5006-5077) e demais relatórios
integrantes e complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do
procedimento fiscal:
Fl. 6076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
4
A holding RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, CNPJ n° 11.794.489/0001-37,
anteriormente denominada RODOBENS NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA, representa o
segmento “financeiro e automotivo” das “empresas Rodobens” ou “grupo Rodobens” e
congrega seis áreas de negócios nas quais se inserem as pessoas jurídicas abaixo
identificadas, as quais firmaram contrato de prestação de serviço com a pessoa jurídica ER
CONSULTORIA LTDA:

3. DOS PROCEDIMENTOS FISCAIS
No exercício das funções do cargo de Auditora-Fiscal da Receita Federal, primeiramente
iniciamos procedimento fiscal para verificar a regularidade na apuração do imposto de
renda de cinco pessoas jurídicas integrantes do segmento “financeiro e automotivo” do
grupo RODOBENS, referente ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015,
especificamente quanto às despesas incorridas com a contratação da pessoa jurídica ER
CONSULTORIA LTDA, CNPJ 12.152.024/0001-45.
4. DOS FATOS CONSTATADOS
As fiscalizadas relatam que em 2007 o grupo RODOBENS realizou abertura de capital (IPO)
do seguimento “negócios imobiliários” com ajuda da consultoria GRADUS (Gradus
Consultoria de Gestão Ltda, CNPJ n° 01.639.500/0001-30) e que em meados de 2010 a
consultoria GRADUS apresentou recomendações para a abertura de capital (IPO) do
segmento “financeiro e automotivo”.
[...]
O Sr. EDUARDO RODRIGUES ROCHA, era consultor da Gradus e foi contratado para ser o
DIRETOR-PRESIDENTE do segmento “financeiro e automotivo” do grupo RODOBENS.
Conforme trecho de resposta ao TIPF, era necessário executar o plano elaborado pela
Gradus. Assim o Sr. EDUARDO se tornou diretor-presidente da holding RODOBENS
NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA, constituída em março de 2010 (nome posteriormente
alterado para RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA).
[...]
A Ata de Reunião do Conselho de Administração que elegeu EDUARDO diretor-presidente é
de 30/09/2010. Na mesma ocasião foi eleito “diretor financeiro e de gestão”, o também
ex-consultor da GRADUS, Sr. FÁBIO VASALLO GRANDE. A intimação da fiscalização para
apresentação do contrato de trabalho do Sr. Fábio Vasallo também não foi atendida.
Em resposta ao TIPF, foi dito que a fiscalizada “teve conhecimento da ER Consultoria Ltda
por meio da consultoria que foi prestada pela empresa Gradus”.
EDUARDO e FÁBIO VASALLO constituíram a ER CONSULTORIA LTDA em 24/06/2010 com
capital social de R$10.000,00. Durante toda a existência da ER CONSULTORIA LTDA,
Fl. 6077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
5
EDUARDO deteve mais de 99% das quotas, foi o único sócio-administrador e o único a
receber pró-labore no valor de um salário-mínimo.
[...]
Os contratos formalizados entre a ER CONSULTORIA e as empresas do grupo Rodobens
previam uma remuneração fixa mensal e uma remuneração variável por êxito calculada
com base na variação do Ebitda.
4.1. Da ER CONSULTORIA LTDA
EDUARDO e FÁBIO VASALLO, ex-consultores da GRADUS, constituíram a ER CONSULTORIA
LTDA em 24/06/2010 sob a forma de sociedade empresária limitada com capital social de
R$10.000,00. EDUARDO foi o único administrador, detentor de mais de 99% das quotas do
capital social, recebendo pró-labore de um salário-mínimo desde a constituição da PJ até o
seu distrato.
Em 19/08/2010, apenas dois meses após a constituição, foram admitidos como sócios da
ER CONSULTORIA os também ex-consultores da GRADUS, os Srs. FÁBIO AKIRA PIANOVSKI
KATO, RUBENS MORI NAGAO e BRUNO BOCCOLINI ALVES COSTA. Na mesma data, foi
admitido o Sr. ELVIO LUPO NETO. Em 07/03/2013, foram admitidos como sócios os
também ex-consultores da GRADUS, os Srs. RODRIGO NEGRINI e HAROLDO BLINI DE
CARVALHO.
Em março de 2015, EDUARDO formalizou a exclusão dos sócios remanescentes e incluiu
sua cônjuge PAULA FACHINI MARQUES, para, em 27/10/2015, encerrar a sociedade por
liquidação voluntária com o arquivamento do distrato na Junta Comercial do Estado de
São Paulo - Jucesp. O esquema ardiloso proporcionava redução da carga tributária
incidente sobre a contratação de executivos pelas “empresas Rodobens”. Pelo lado das
contratantes, houve redução indevida no valor da contribuição previdenciária patronal e
pelo lado dos executivos, houve redução no valor do imposto de renda. A ER Consultoria
LTDA era optante pelo lucro presumido em regime de caixa, o que resulta num lucro
tributável de 32%, mas contabilmente apurava lucro líquido superior a 80%, que podia ser
distribuído aos sócios de forma mensal, antecipada e desproporcional à participação de
cada um no capital social. A ER Consultoria LTDA não possuía estrutura empresarial. Em
todas as notas fiscais de prestação de serviço apresentadas pelas fiscalizadas, o endereço
da sede da ER Consultoria era igual ao endereço residencial do Sr. Eduardo, o telefone era
o telefone de uma das unidades da Rodobens e o e-mail era o endereço de e-mail do Sr.
Eduardo na Rodobens: “erocha@rodobens.com.br”.
[...]
A ER CONSULTORIA optou pela tributação com base no lucro presumido no regime de
caixa e distribuiu lucros calculados contabilmente aos seus sócios de forma antecipada e
desproporcional à participação de cada um no capital social. A desproporção na
participação do resultado estava prevista no contrato social da ER Consultoria, mas,
contrariando disposição do Código Civil, o contrato não estabelecia qual o critério deveria
ser utilizado para o cálculo da participação de cada sócio. O Sr. Eduardo foi intimado a
esclarecer qual o critério utilizado na distribuição dos lucros, mas não respondeu, se
limitou a informar que a distribuição foi desproporcional.
[...]
Fl. 6078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
6
Durante o período objeto da fiscalização, ou seja, de janeiro de 2013 a dezembro de 2015,
a pessoa jurídica ER CONSULTORIA LTDA recebeu R$ 54.354.461,72 (cinquenta e quatro
milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta
e dois centavos) das empresas do segmento financeiro e automotivo do grupo Rodobens e
distribuiu aos sócios não administradores, ou seja, a todos os sócios exceto EDUARDO, a
título de lucros, de forma antecipada e desproporcional à participação de cada um no
capital social, o montante de R$ 11.305.537,62 (20,8% do valor efetivamente recebido pela
ER).
Deste modo, R$ 43.048.924,10 (quarenta e três milhões), o equivalente a 79,8% do valor
recebido pela ER, tiveram como beneficiário o Sr. EDUARDO.
[...]
Como a tributação do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos em aplicações
financeiras tem tratamento mais favorecido na pessoa jurídica do que na pessoa física (IR
como antecipação do devido para a pessoa jurídica; IR exclusivo na fonte para a pessoa
física), o Sr. EDUARDO optava por manter grande parte do seu quinhão em aplicações
financeiras em nome da pessoa jurídica interposta.
Em suas declarações de imposto de renda, as pessoas físicas informaram os valores
distribuídos a título de lucros como “isentos”.
(...)
4.2 Dos vínculos formais entre os sócios da ER CONSULTORIA LTDA e as empresas
RODOBENS
Foi possível constatar os seguintes vínculos entre os sócios da ER Consultoria LTDA e
empresas do grupo Rodobens até o final do período sob fiscalização:
• EDUARDO RODRIGUES ROCHA, (único sócio-administrador da ER Consultoria Ltda com
mais de 99% das quotas)
Administrador não sócio, designado “Diretor-Presidente” de RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA (holding do segmento “financeiro e automotivo”) eleito em 30/09/2010,
conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração arquivada na Jucesp, reeleito em
31/07/2012, permanece no cargo até a presente data.
Eleito membro do Conselho de Administração do BANCO RODOBENS S.A., conforme Ata de
Assembleia Geral Extraordinária de 30/04/2012 arquivada na Jucesp. Reeleito em abril de
2014.
Diretor Geral Interino do BANCO RODOBENS S.A., nomeado conforme Ata de Reunião do
Conselho de Administração de 27/11/2012 arquivada na Jucesp. De acordo com a Ata,
EDUARDO exerceria o cargo interinamente sem receber remuneração.
Passou a Diretor Geral do BANCO RODOBENS S.A., conforme Ata de Reunião do Conselho
de Administração de 14/01/2014 arquivada na Jucesp. Reeleito em 15/04/2014,
permaneceu no cargo até o final do período sob fiscalização sem perceber remuneração,
conforme trecho da Ata de Reunião realizada 09/06/2014:
Procurador de diversas pessoas jurídicas do segmento “financeiro e automotivo” do grupo
Rodobens, conforme pesquisa junto ao Centro Notarial de Serviços Eletrônicos
Compartilhados - Censec (data da consulta: 15/12/2017, atos até 31/12/2015):
Fl. 6079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
7
• FABIO VASALLO GRANDE
Administrador não sócio, designado Diretor Financeiro e de Gestão, de RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA (holding do segmento “financeiro e automotivo”), eleito em
30/09/2010, reeleito em 31/07/2012 e destituído em 01/01/2013, conforme atas de
reunião do Conselho de Administração arquivadas na Jucesp.
Diretor Geral (não acionista) do BANCO RODOBENS S.A, eleito em 30/12/2012 e destituído
em 14/01/2014, conforme Atas de Reunião do Conselho de Administração arquivadas na
Jucesp.
Procurador de diversas pessoas jurídicas do segmento “financeiro e automotivo” do grupo
Rodobens, conforme pesquisa junto ao Centro Notarial de Serviços Eletrônicos
Compartilhados - Censec (data da consulta: 15/12/2017, atos até 31/12/2015):
• FABIO AKIRA KATO
Administrador não sócio, designado Diretor Financeiro e de Gestão, da RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA (holding do segmento “financeiro e automotivo”), eleito em
02/01/2013 e destituído em 15/12/2015, conforme atas arquivadas na Jucesp;
Procurador de diversas pessoas jurídicas do segmento “financeiro e automotivo” do grupo
Rodobens, conforme pesquisa junto ao Centro Notarial de Serviços Eletrônicos
Compartilhados - Censec (data da consulta: 15/12/2017, atos até 31/12/2015):
• ELVIO LUPO NETO
Conforme pesquisa junto ao sistema CNPJ, é ou foi ADMINISTRADOR/DIRETOR das
seguintes pessoas jurídicas do Grupo Rodobens, todas no segmento “financeiro e
automotivo”:
Procurador
de
GREEN
SALVADOR
COMERCIO
DE
VEÍCULOS
LTDA,
CNPJ
n°
07.483.926/0001-24, conforme ato n° 4966573, de 22/04/2014, conforme consulta
realizada ao sistema Censec em 15/2/2017
• RUBENS MORI NAGAO
GERENTE COMERCIAL, de janeiro 2013 a janeiro de 2017 de RODOBENS COMERCIO E
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e de RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A, conforme consulta
ao Portal CNIS, baseada em informações prestadas em GFIP, corroborada por informações
em Dirf. No site de relacionamentos LinkedIn, Rubens informa que foi Gerente Nacional de
Vendas do Grupo Rodobens.
• RODRIGO NEGRINI
“Diretor Superintende de Tesouraria, Produtos e Comercial” (não acionista) do BANCO
RODOBENS S.A., eleito em 14/01/2014, reeleito em 14/04/2014 e destituído em
15/09/2014, conforme atas de reunião do Conselho de Administração arquivadas na
Jucesp.
• HAROLDO BLINI DE CARVALHO
“Diretor Superintendente de Tesouraria, Produtos e Comercial” (não acionista) do BANCO
RODOBENS S.A., eleito em 15/09/2014, conforme ata de reunião do Conselho de
Administração arquivada na Jucesp. Permaneceu no cargo até final do período sob
fiscalização. o No site de relacionamento profissional LinkedIn, de janeiro de 2013 a agosto
Fl. 6080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
8
de 2014, identifica-se como Corporate Financial Planner da Rodobens Negócios e Soluções,
líder na área de negócios de carros usados.
• BRUNO BOCCOLINI ALVES COSTA
Gerente Administrativo de RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA de janeiro de 2015 a
agosto de 2016 e Diretor Administrativo de RODOBENS ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA, desde setembro 2016, conforme informações do Portal CNIS, baseado
em informações da GFIP e RAIS. Informação corroborada por consulta as Dirfs.
Em seus perfis no site de relacionamento profissional “Linkedln”, os sócios da ER
Consultoria não relatam qualquer tipo de experiência profissional na ER Consultoria, mas
relatam experiência profissional que tiveram com a Gradus e com o grupo Rodobens.
Importante ressaltar que os contratos de prestação de serviço firmados diretamente com o
executivo, embora firmados por uma das empresas do segmento “financeiro e
automotivo”, previam expressamente que a pessoa física deveria prestar serviço para
quaisquer das empresas RODOBENS, em especial para as empresas do segmento da
empresa contratante.
4.3 Dos contratos de prestação de serviço firmados com a ER CONSULTORIA LTDA
Da análise dos documentos apresentados pelas fiscalizadas, constatamos que a prestação
de serviço ocorria na sede ou em qualquer das filiais ou escritórios das Contratantes.
Havia objetivo expresso em contratar os serviços pessoais do Sr. Eduardo.
Os serviços deveriam ser prestados para a contratante e para as demais coligadas
integrantes das “empresas RODOBENS”.
De acordo com os contratos, a ER Consultoria tinha como objetivo a superação das metas
estabelecidas pelos administradores da Rodobens Negócios Automotivos Ltda (nome
posteriormente alterado para Rodobens Negócios e Soluções Ltda). Isso significa que
EDUARDO RODRIGUES ROCHA estabelecia em conjunto com o conselho de administração
as metas que seriam utilizadas para o cálculo dos honorários de êxito a serem pagos à
pessoa jurídica interposta, da qual detinha 99,9% das cotas.
Os contratos estipulavam honorários mensais fixos, bem como honorários de êxito pela
superação das metas.
[...]
O cálculo dos honorários pelo êxito levava em consideração a “margem EBITDA” das áreas
de negócios (AENs) Caminhões, Automóveis, Consórcio, Banco, Corretora de Seguros e
Locação de Veículos.
Destaca-se que Rodobens Negócios e Soluções Ltda afirmou não possuir contrato escrito
com a ER Consultoria Ltda, bem como não apresentou qualquer ato do Conselho de
Administração fixando a remuneração de seus administradores, mas afirmou que pagou
pelo serviço prestado para as empresas do grupo econômico. De forma escrita ou verbal,
o Sr. Eduardo representava ambas as pessoas jurídicas, pois era diretor-presidente da
holding e único sócio-administrador da ER Consultoria Ltda.
[...]
Em cumprimento ao item 4.1, a requerente esclarece que não firmou contrato escrito com
a ER Consultoria Ltda., porém os serviços prestados peta ER Consultoria Ltda, foram
Fl. 6081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
9
contratados com o objetivo de viabilizar o IPO de empresas do referido grupo econômico,
sendo que a requerente figuraria como "holding" das referidas empresas.
Intimadas a comprovar a efetiva prestação dos serviços pela ER CONSULTORIA LTDA, as
pessoas jurídicas fiscalizadas se limitaram a apresentar aditivos contratuais e termos de
aceite que declaravam que as metas tinham sido superadas e fixava o valor a pagar a
título de honorários por êxito.
5. CONCLUSÃO
Ficou demonstrado que as empresas do segmento “financeiro e automotivo” do grupo
Rodobens, de maneira integrada e coordenada pela holding RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA, firmaram contratos de prestação de serviço com a ER CONSULTORIA
LTDA para escamotear a remuneração pelo trabalho de administradores, diretores,
gerentes e seus assessores, especialmente a remuneração pelo alcance e superação de
metas.
O serviço contratado por intermédio da pessoa jurídica era de atividade típica de diretor de
empresa. O Diretor-Presidente da holding RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA e
membro do Conselho de Administração do BANCO RODOBENS S.A. era o único sócio-
administrador e detentor de 99% das quotas da pessoa jurídica interposta, portanto já
prestava serviço ao segmento “financeiro e automotivo” do grupo Rodobens como pessoa
física.
Ficou demonstrado que o Sr. Eduardo ficou com 79,8% dos valores pagos à ER
CONSULTORIA entre janeiro de 2013 e outubro de 2010. O Sr. Eduardo possuía a função de
dirigir e administrar o segmento “financeiro e automotivo” do grupo Rodobens, não
havendo necessidade de contratá-lo simultaneamente para prestar seus serviços por
intermédio de uma pessoa jurídica.
A carga tributária era reduzida de forma fraudulenta. A redução indevida na carga
tributária do imposto de renda das pessoas físicas contratadas era obtida em razão da ER
CONSULTORIA LTDA optar pela tributação do imposto de renda com base no lucro
presumido em regime de caixa, o que resultava num lucro tributável de apenas 32%,
enquanto que contabilmente apurava lucro líquido superior a 80%, o qual poderia ser
então distribuído aos sócios de forma antecipada, mensal e desproporcional ao capital de
cada um, com isenção do imposto de renda. O esquema proporcionava ainda redução na
carga tributária das contribuições previdenciárias (cota patronal - 20% sobre os valores
escamoteados) para as empresas contratantes.
O interesse comum entre as empresas do segmento financeiro e automotivo fica patente
nos contratos para prestação de serviço que foram realizados com a ER CONSULTORIA
LTDA e também naqueles diretamente firmados com as pessoas físicas sócias da ER, pois
rezavam que o trabalho deveria ser prestado para qualquer das empresas do grupo
Rodobens. Fica patente ainda nos “Termo de aceite de serviços...” firmado em 30/12/2014,
o qual rezava que o pagamento feito pelas signatárias extinguia a obrigação de “todas as
pessoas jurídicas pertencentes ao conglomerado empresarial Rodobens/GV Holding S/A.",
bem como no relato da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA afirmando que não
possuía contrato escrito com ER CONSULTORIA LTDA, que os pagamentos que realizada
era em razão dos serviços prestados ao grupo econômico.
A ER CONSULTORIA, embora constituída sob a forma de sociedade empresária, não
possuía estrutura empresarial, não contratava empregados e não possuía despesas ou
Fl. 6082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
10
custos além do escritório de contabilidade. E-mail e telefone estampados nas notas fiscais
eram de fato das empresas RODOBENS e o endereço era o mesmo de residência do Sr.
EDUARDO. Em seus currículos no site profissional “linkedin”, os que foram sócios da E R
CONSULTORIA não relatam qualquer experiência profissional nessa empresa, mas sim
atividades que exerceram no grupo RODOBENS e na GRADUS, empresa que prestou
consultoria ao grupo RODOBENS para a realização do IPO do segmento “imobiliário”.
Todas as notas fiscais de prestação de serviço da ER CONSULTORIA tinham como
tomadores exclusivamente as empresas do segmento “financeiro e automotivo” do grupo
Rodobens.
Os contratos formalizados com a ER CONSULTORIA previam remuneração variável por
êxito calculada com base na variação do Ebitda, exatamente o mesmo critério de
remuneração variável que deveria ser paga aos novos executivos contratados pela
Rodobens, consoante entrevista concedida por EDUARDO e Waldemar Verdi Júnior à
revista EXAME em abril de 2011.
6. DAS INFRAÇÕES E DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS
6.2 Contribuição Previdenciária
Dado que as empresas do segmento “financeiro e automotivo” do grupo Rodobens
remuneraram o trabalho de contribuintes individuais por meio da contratação de uma
pessoa jurídica e não recolheram contribuição previdenciária sobre essa remuneração,
deve ser lançado de ofício a contribuição previdenciária devida pelas empresas, nos termos
do art.12, inciso V, alíneas “f” e “g”, e art. 22, inciso III, da Lei n° 8.212, de 1991. No caso
da RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e do BANCO
RODOBENS S.A. a alíquota possui um adicional de 2,5% previsto no parágrafo 1° do art. 22
da Lei n° 8.212, de 1991.
O fato de EDUARDO RODRIGUES ROCHA ser membro do conselho de administração do
Banco Rodobens S.A. durante todo o período objeto da autuação é suficiente para sua
caracterização como segurado da espécie “contribuinte individual”. Ele ainda é Diretor
Presidente da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, sociedade limitada que adotou a
regência supletiva pelas normas da sociedade anônima, nos termos do parágrafo único do
artigo 1053 do Código Civil, o que corrobora sua caracterização como contribuinte
individual. Nas Gfips entregues pela Rodobens Negécios e Soluções Ltdda, Eduardo é
declarado como contribuinte individual.
Ficou provado que quase 80% dos valores pagos através da pessoa jurídica interposta
tiveram como beneficiário o Sr. EDUARDO e que o restante foi pago aos demais segurados
por meio de suposta distribuição de lucros da pessoa jurídica interposta. Em razão da
sofisticação da fraude e do não atendimento de parte das intimações fiscais, não foi
possível individualizar e identificar, para cada uma das transferências de valores a ER
CONSULTORIA, qual parcela caberia a cada segurado. O trabalho do segurado podia ser
prestado para qualquer empresa do grupo e qualquer empresa do grupo podia remunerar
o segurado. Dessa forma, a pessoa jurídica que realizou determinado pagamento a ER
CONSULTORIA é identificada no Auto de Infração como sujeito passivo e, como “demais
sujeitos passivos”, as outras pessoas jurídicas do grupo que firmaram contrato ou
realizaram pagamentos a ER CONSULTORIA.
6.3 Das multas de ofício
Fl. 6083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
11
Nos termos do parágrafo 1° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei
n° 11.488, de 2007, o percentual de multa de ofício aplicado em todos os lançamentos foi
de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor da contribuição ou do imposto
lançados.
O ajuste doloso entre as pessoas físicas e jurídicas para a redução indevida de tributos está
cabalmente demonstrado pelos fatos anteriormente narrados, tais como na constituição
da ER CONSULTORIA em nome de EDUARDO e de FABIO VASALLO ao mesmo tempo em
que ambos foram contratados para a função de administradores da RODOBENS NEGÓCIOS
AUTOMOTIVOS LTDA, nome posteriormente alterado para RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA; e na emissão pela ER CONSULTORIA de NFs exclusivamente para as
empresas RODOBENS num período de mais de cinco anos.
Mas o ajuste doloso salta aos olhos quando observamos a primeira alteração contratual
da Rodobens Negócios Automotivos Ltda, nome posteriormente alterado para Rodobens
Negócios e Soluções Ltda, e a primeira alteração contratual da ER Consultoria Ltda. Ambas
as alterações contratuais, firmadas num intervalo de tempo inferior a um mês, tinham as
mesmas testemunhas e o mesmo advogado, sendo que este, o Sr. VITOR CESAR BONVINO,
era sócio da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, da PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA e da
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
8. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Tendo em vista a constatação do cometimento, em tese, de crime contra a ordem
tributária e contra a previdência social, lavramos ainda, por dever de ofício, Representação
Fiscal para Fins Penais nos termos da Portaria RFB n° 2439/2010, alterada pela Portaria
RFB n° 3182/2011. E, para constar e surtir os efeitos legais, lavro e assino o presente
termo, o qual é parte integrante e indissociável dos Autos de Infração, que serão
cientificados aos sujeitos passivos nos termos do artigo 23 do Decreto n° 70.235/72.
CIENTIFICAÇÃO
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada por meio Postal (via AR) em 07/02/2018 (fl. 61).
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Foi consignado pela Autoridade Fiscal o seguinte procedimento em face da sujeição
passiva solidária:
7.1 Da responsabilidade tributária solidária
Todas as pessoas jurídicas abaixo relacionadas, integrantes do segmento “financeiro e
automotivo” do grupo RODOBENS, fizeram pagamentos à pessoa jurídica interposta E R
CONSULTORIA LTDA à título de prestação de serviço de consultoria, mas que de fato
constituíam remuneração indireta a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores.
[Tabela 14 - Pessoas Jurídicas com responsabilidade tributária solidária]
Fl. 6084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
12

Conforme contratos e respostas apresentados em atendimento às intimações fiscais, a
suposta remuneração variável devida a ER Consultoria era calculada em razão do alcance
de resultados globais do segmento “financeiro e automotivo” do grupo Rodobens.
Ao final de 2014, o valor global da remuneração variável foi dividido em três partes
desiguais e atribuídas a pessoas jurídicas distintas, sem especificação do critério utilizado
nessa divisão. A denominada quitação foi então realizada por apenas três pessoas
jurídicas, RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA
e RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, mas estendida a todas
as pessoas jurídicas do grupo Rodobens.
[...]
Com fulcro no artigos 124, I, e 135, III, do CTN, EDUARDO RODRIGUES ROCHA também
deve responder solidariamente pelos créditos tributários ora constituídos, pois, na
condição de diretor presidente da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA ( holding do
segmento “financeiro e automotivo” do grupo Rodobens), membro do conselho de
administração e Diretor Geral do BANCO RODODENS S.A, além de procurador de diversas
outras pessoas jurídicas do grupo, teve atuação decisiva na prática dos fatos geradores e
foi um dos principais beneficiados pelo esquema que escamoteou sua própria
remuneração.
O Sr. WALDEMAR VERDI JUNIOR era diretor-presidente e membro do conselho de
administração da GV HOLDING S.A, a qual controlava direta ou indiretamente as pessoas
jurídicas listadas na tabela 14; era presidente do conselho de administração da Rodobens
Negócios e Soluções Ltda; membro do conselho de administração do Banco Rodobens S.A.,
da Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda e da Rodobens Veículos
Comerciais Cirasa S.A.; bem como sócio de Rodobens Administradora de Consórcios Ltda
(que elegia os diretores), em suma, possuía poder de gestão sobre todas as pessoas
jurídicas listadas na tabela 14 à época dos fatos- geradores. Ao conselho de administração
da holding do segmento “financeiro e automotivo”, cuja presidência o Sr. Waldemar
ocupava, competia “eleger e destituir Diretores", “fixar honorários e gratificações à
Diretoria", “examinar os balanços e balancetes, assim como os planos financeiros",
“aprovar a assinatura de contratos, operações ou acordos entre a Sociedade, de um lado,
e terceiros, de outro lado, em valor individualmente igual ou superior a R$2.000.000,00
(dois milhões de reais), com exceção dos contratos operacionais." etc. Ainda na qualidade
de presidente do conselho de administração da Rodobens Negócios e Soluções Ltda,
atuava no estabelecimento das metas que influenciavam o cálculo da remuneração
variável dos executivos, o que é parte do esquema fraudulento. Portanto o Sr. Waldemar
Verdi Junior deve responder solidariamente pelo crédito tributário ora constituído em
decorrência do esquema fraudulento, nos termos do art. 124, I, e art. 135, III, do CTN.
7.2 Da responsabilidade tributária por sucessão
Fl. 6085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
13
A pessoa jurídica RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ n°
65.993.453/0001-01, incorporou a pessoa jurídica PARA AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ n°
74.386.137/0001-62, em 31/01/2015. Nos termos do artigo 129 e 132 do CTN, a
incorporadora é responsável pelos créditos tributários ora constituídos de ofício relativos
aos pagamentos realizados pela incorporada para a E R CONSULTORIA LTDA. O
lançamento é feito em desfavor da incorporadora, uma vez que a incorporada não mais
apresenta personalidade jurídica.
CIENTIFICAÇÃO.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação de cada
partícipe da Sujeição Passiva Solidária.
IMPUGNAÇÃO
Houve a apresentação de Impugnação por cada um dos sujeitos passivos solidários com a
juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:

RODOBENS NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA
DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA IMPUGNANTE
2.1. Os fatos efetivamente verificados no período objeto de fiscalização
Em 2010, o grupo Rodobens iniciou um estudo destinado a avaliar a viabilidade do IPO do
segmento “financeiro e automotivo" do grupo e as mudanças organizacionais necessárias
à implementação de tal projeto.
O referido estudo, conforme descrito pela fiscalização, foi desenvolvido por pessoa jurídica
especializada na área de consultoria em gestão, denominada Gradus Consultoria de
Gestão(“GRADUS")1.
É importantíssimo que se destaque que a fiscalização não entreviu - como não poderia
deixar de ser - qualquer problema na contratação de uma pessoa jurídica dedicada à
consultoria para a -execução das atividades acima descritas.
Prova disso é que, no TVF, a fiscalização relata com naturalidade, e sem ilações de
qualquer ordem, a contratação da GRADUS para o desenvolvimento do projeto de
viabilidade do IPO.
Não é de se estranhar que a fiscalização não tenha lançado suposições indevidas a
respeito da aludida contratação, já que o processo de redesenho organizacional e de
abertura de capital de qualquer companhia é bastante complexo, dependendo de um time
de profissionais capacitados para a sua execução. Não à toa, há dezenas, senão centenas,
de empresas no mercado brasileiro cuja atividade compreende a consultoria em gestão
empresarial, destinada a gerar ganhos de eficiência, de produtividade, de capacitação e de
conseguinte agregação de valor de mercado às entidades assessoradas.
Fl. 6086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
14
Pois bem. A primeira etapa do trabalho da GRADUS consistia no planejamento de um novo
modelo de gestão corporativa que, a um só tempo, profissionalizasse o grupo, reduzisse
custos e capacitasse o braço “financeiro e automotivo" do grupo para o IPO.
A segunda, terceira e a quarta etapas do projeto, derivadas da primeira, consistiam,
respectivamente, na execução do referido projeto, no acompanhamento de sua
implantação e no suporte para melhorias contínuas da gestão empresarial2.
Isso tudo pode ser visto no material ora anexado (doc. 02), preparado pela GRADUS
quando da conclusão da primeira etapa de sua atividade. Note-se que o referido
documento expõe, às claras, que outras etapas - diga-se, bastante complexas e
trabalhosas - seriam necessárias para dar continuidade ao projeto de IPO. A GRADUS,
como se nota a partir da leitura do referido documento, detalhava alguns dos passos
necessários à continuidade do projeto, colocando-se à disposição para executá-los.
Pois bem. Finalizada a primeira etapa de trabalho, com a identificação da viabilidade do
IPO e da necessidade de modificação substancial da estrutura organizacional das
empresas envolvidas no projeto, o grupo Rodobens tinha dois possíveis caminhos a seguir:
a) nada fazer, mantendo o mesmo modelo de gestão sem a abertura de capital; ou b) dar
continuidade ao projeto, contratando ou a GRADUS, ou outra consultoria especializada,
para as demais etapas do projeto.
O grupo Rodobens, como noticiado pela fiscalização, deu continuidade ao projeto. Em
resposta a intimações fiscais, esclareceu-se que: “Na conclusão da consultoria, em meados
de 2010, foram apresentadas recomendações que envolviam, especialmente, alterações de
processos e pessoas e planejamento para o IPO. Estas recomendações, se implementadas,
representariam um ganho de eficiência importante para o desenvolvimento das empresas
do grupo da requerente, conforme apontado no trabalho da GRADUS" (pg. 17 do TVF).
Quando da tomada dessa decisão, o grupo Rodobens teve conhecimento de que alguns
sócios da GRADUS - alguns deles integrantes do time que elaborou o projeto desenvolvido
para o grupo - haviam se desligado desta sociedade, tendo decidido constituir sua própria
empresa de consultoria em área de atuação semelhante à da primeira.
À vista desses fatos, e após tratativas entre as partes, o grupo Rodobens decidiu contratar
a nova empresa de consultoria, tendo em vista a notória reputação e expertise dos
profissionais que viriam a integrá-la, bem como a participação de alguns deles na
concepção do projeto desenvolvido pela GRADUS. Deu-se, assim, a contratação da ER
CONSULTORIA.
Antes de explicar o papel da ER CONSULTORIA, é importante consignar que o grupo
Rodobens contratou, à época, não só a ER CONSULTORIA, como também outras empresas
para assessoria necessária à preparação para o IPO. Eis o que revele, a título ilustrativo, o
contrato celebrado com a MISAWA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. (doc. 03),
cujo objeto consistia na consultoria de Inteligência de Vendas, voltada à melhoria da
performance das empresas dedicadas às áreas de automóveis, inclusive caminhões,
consórcios e seguros.
Pois bem. A ER CONSULTORIA, desde sua constituição em junho de 2010 até sua dissolução
em outubro de 2015, foi integrada por um total de 8 (oito) sócios com larga experiência
em consultoria de gestão empresarial, todos eles ex-sócios da GRADUS. conforme relatado
no TVF. São eles: Srs. Eduardo Rodrigues Rocha, Fábio Vasallo, Bruno Costa, Rodrigo
Negrini, Haroldo Carvalho, Fabio Kato, Rubens Nagao e Elvio Lupo.
Fl. 6087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
15
O objetivo da ER CONSULTORIA era promover capacitação da organização, mediante o
desenvolvimento de um novo modelo de gestão que assegurasse ciclos de melhoria
contínua de performance, aumentando o valor de mercado das empresas do grupo,
notadamente daquelas do segmento “financeiro e automotivo", de modo a viabilizar,
afinal, o planejado IPO, tal como desenhado e sugerido no estudo da GRADUS.
Para isso, em junho de 2010, a ER CONSULTORIA firmou contrato de prestação de serviços
com as empresas do grupo Rodobens cujo objeto consistia na “consultoria de gestão
empresarial, incluindo a análise, elaboração, implantação e acompanhamento do
redesenho organizacional das CONTRATANTES e coligadas que integram as Empresas
Rodobens, ainda que não citadas no presente instrumento".
Para não alongar a defesa nessa descrição, a impugnante se reporta às pgs. 42 a 45 do
TVF, nas quais há uma tabela detalhada dos contratos firmados entre as partes, aditivos,
datas, valores e objeto da contratação. Toda esta documentação está anexada aos autos.
Era papel da ER CONSULTORIA, no primeiro ciclo de seu trabalho, consoante descrito no
material de apoio da contratação (doc. 04) ...
[...]
Todos esses objetivos estão descritos no ANEXO I do contrato de prestação de serviços
firmado com a ER CONSULTORIA, datado de novembro de 2010, como pode ser verificado,
a título ilustrativo, à fl. 3304 dos autos ...
[...]
A implementação de cada uma das atividades mencionadas linhas acima visava, ao fim e
ao cabo, ao aumento do valor de mercado da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA.,
não sem antes a reorganização societária do grupo, com vistas a que esta entidade
concentrasse os investimentos do segmento “financeiro e automotivo", tudo de forma a
que, uma vez transformada em sociedade anônima, tal empresa estivesse preparada para
o IPO.
É possível notar que a implementação do projeto originalmente desenhado pela GRADUS
envolvia a execução de múltiplas tarefas, todas elas de alta especialização e
complexidade.
Esta era a missão da ER CONSULTORIA.
Em menos de 1 (um) ano de atuação, a ER CONSULTORIA logrou desenvolver muitas das
atividades para as quais havia sido contratada, dentre elas: o recrutamento e contratação
de dezenas de novos profissionais; a modificação da métrica de remuneração de
profissionais; a diminuição do número de funcionários; a concentração de atividades-meio
(RH, áreas de apoio e compras, por exemplo) em uma pessoa jurídica; e o enxugamento de
profissionais com a conseguinte redução de custos.
[...]
Não obstante a aludida reportagem revele, às claras, que a parceria entre o grupo
Rodobens e a ER CONSULTORIA, em menos de 1 (um) ano, podia ser considerada exitosa, a
fiscalização, tergiversando sobre os fatos ocorridos à época, afirmou que a nova métrica
de remuneração de profissionais baseada no EBITDA, noticiada pelo veículo de imprensa,
referia-se à remuneração da ER CONSULTORIA.
[...]
Fl. 6088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
16
Não! O Conselho de Administração decidiu adotar a nova metodologia de remuneração
para o grupo (e não especificamente para ER CONSULTORIA), após avaliar as
recomendações do trabalho da consultoria especializada (ER CONSULTORIA) sobre as
formas de remuneração de profissionais.
Essas recomendações - é importante que se diga - estavam alinhadas às práticas de
mercado, recomendadas por analistas e bancos de investimento, que sugerem o uso do
EBITDA como indicador de remuneração de executivos, em substituição a indicadores
como receita e lucro, de modo a preparar companhias para IPO, aumentando seu valor de
mercado.
A impugnante não nega que um dos componentes do preço do serviço da ER
CONSULTORIA consistia, justamente, no EBITDA. Contudo, o que a fiscalização não notou,
muito menos buscou investigar no curso do procedimento fiscal, é que o uso do EBITDA,
referido na reportagem, não tinha qualquer vinculação com a precificação do serviço da ER
CONSULTORIA, referindo-se, isto sim, à nova metodologia de cálculo de remuneração dos
executivos do grupo Rodobens.
A nova fórmula de remuneração não foi estabelecida para beneficiar a ER CONSULTORIA,
ou alguns de seus sócios em particular. Tratava-se, isto sim, de mecanismo que buscava
alinhar a forma de remuneração de profissionais do grupo Rodobens às boas práticas de
gestão encontradas no mercado em companhias ou grupos empresariais que administram
de forma eficiente e racional seus recursos, resultados e profissionais.
Recorde-se, a essa altura, o que foi dito linhas atrás a propósito do papel da ER
CONSULTORIA, quando a impugnante narrou e comprovou que um de seus objetivos
consistia no desenvolvimento e na implementação de sistema de remuneração no grupo
destinado a aumentar a produtividade e reter profissionais qualificados.
Portanto, ao contrário do que afirmou a fiscalização, a reportagem não se relacionava
com o preço do serviço da ER CONSULTORIA. Referia-se, a mesma reportagem, ao novo
critério de bonificação de executivos do grupo. O fato de o componente EBITDA aparecer,
também, no preço do serviço da ER CONSULTORIA - diga-se, ao lado de diversos outros
componentes, retratados na pg. 19 do TVF - justificava-se pelo fato de que esta empresa
tinha como uma de suas tarefas apresentar medidas que pudessem acarretar ganhos de
eficiência ao grupo, reduzindo custos e aumentando o valor de mercado das empresas.
Ainda a propósito da mesma notícia jornalística, o Sr. Agente Fiscal parece ter se
impressionado com o fato nela descrito de que o Sr. Eduardo Rodrigues Rocha, sócio-
diretor da ER CONSULTORIA, foi nomeado, em setembro de 2010, Diretor-Presidente da
RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA.
A fiscalização também relata que o Sr. Fábio Vasallo, sócio da ER CONSULTORIA, foi
nomeado Diretor Financeiro e de Gestão, também em setembro de 2010, da RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA.
[...]
A impugnante apôs destaques nos trechos reproduzidos acima com vistas a desqualificar a
afirmação constante em diversas passagens do TVF de que a RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA. não teria colaborado com a fiscalização ao deixar de apresentar os
contratos de trabalho dos Srs. Eduardo Rodrigues Rocha e Fábio Vasallo.
Fl. 6089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
17
A fiscalização olvidou que os Srs. Eduardo Rodrigues Rocha e Fábio Vasallo, tendo ocupado
a diretoria da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., e tendo recebido atribuições de
gestão nesta empresa que lhes permitisse prepará-la para o desejado IPO, não celebraram
contrato de trabalho.
Quer dizer, a relação de trabalho dos Srs. Eduardo Rodrigues Rocha e Fábio Vasallo não
estava submetida aos ditames do Decreto-lei n. 5452, de 1°.5.1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho - “CLT”), mas, sim, aos art. 1060 a 1065 do Código Civil, que disciplina a
administração nas sociedades limitadas, motivo pelo qual não existia, nem deveria existir,
qualquer contrato de trabalho.
Logo, são desinfluentes as afirmações - encontradas repetidas vezes no TVF - de que não
teria havido o “atendimento de parte das intimações” (pg. 59 do TVF, por exemplo).
Pois bem. A designação dos Srs. Eduardo Rodrigues Rocha e Fábio Vasallo para que
ocupassem a diretoria da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. - que, como dito,
parece ter impressionado a fiscalização - inseria-se no trabalho de execução do projeto de
IPO da GRADUS.
Lembre-se de que, dentre as atividades cabentes à ER CONSULTORIA na primeira etapa de
seu trabalho, encontrava-se a “gestão interina” da organização, a qual consistia em um
dos elementos essenciais para viabilizar o IPO.
Realmente, era necessário que a empresa cujas futuras ações se pretendia fossem
ofertadas publicamente, qual seja, a RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., bem como
as empresas do setor “financeiro e automotivo”, se qualificassem e profissionalizassem,
demonstrando solidez e credibilidade ao mercado e, pois, aos futuros investidores após a
concretização do IPO.
Era fundamental, nesse contexto, a nomeação de diretores qualificados, que revelassem a
intenção do grupo ao mercado e aos potenciais investidores, estabelecendo-se, assim,
confiança, credibilidade e segurança necessárias ao sucesso do projeto do IPO. Mais do
que isto, era necessário que um profissional independente e qualificado fosse o porta-voz
da informação de que o grupo tinha interesse em dar andamento ao projeto de IPO.
[;;;]
Também foi com vistas à mesma qualificação e profissionalização que diversas outras
pessoas foram contratadas pelo grupo. Nem todas elas - é fundamental que se diga -
possuíam vínculo societário com a ER CONSULTORIA. É o caso, dentre tantos outros, do Sr.
Carlos Ronaldo Paes Ferreira, contratado como Diretor da RODOBENS ADMINISTRADORA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA. em agosto de 2011, do Sr. João Roberto Modugno,
contratado como Diretor de Desenvolvimento da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES
LTDA. em outubro de 2010, e do Sr. José Carlos Ferreira Brandão Jr., contratado como
Diretor da RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em setembro de 2010,
todos eles profissionais com sólida reputação, além de experiência em grandes empresas
atuantes no Brasil. Voltaremos a tratar destes executivos adiante.
[...]
Alguns desses 6 (seis) sócios da ER CONSULTORIA não foram nomeados diretores, nem
foram contratados como empregados de empresas do grupo Rodobens,
concomitantemente ou pouco tempo depois do início do trabalho de consultoria prestado
por aquela entidade ao grupo.
Fl. 6090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
18
[...]
Quer dizer, dos 6 (seis) sócios integrantes da ER CONSULTORIA em abril de 2011, isto é,
data da divulgação da notícia da revista EXAME, somente 2 (dois) deles haviam sido
nomeados como diretores de empresas do grupo Rodobens - não obstante a referida
notícia já anunciasse o ingresso de ao menos 15 (quinze) novos executivos no grupo.
Os outros 4 (quatro) sócios da ER CONSULTORIA tardaram a ser contratados pelo grupo
Rodobens, a revelar que a atividade que desempenhavam enquanto sócios da ER
CONSULTORIA não se confundia com as posições de diretor, ou de gerente comercial, para
as quais foram posteriormente contratados.
Nem se alegue que os citados 4 (quatro) sócios da ER CONSULTORIA, mesmo antes de sua
contratação pelas empresas do grupo Rodobens, já vinham sendo remunerados, mediante
pagamentos à referida pessoa jurídica, pela atividade se diretores, gerentes, assessores e
administradores. Ora, àquele tempo, os 4 (quatro) sócios não exerciam as funções próprias
daqueles cargos. Quer dizer, os valores pagos à ER CONSULTORIA prestavam-se a
remunerar, unicamente, a atividade de consultoria executada por esta empresa.
Outra prova de que os pagamentos à ER CONSULTORIA estavam vinculados, apenas, à
consultoria contratada pelo grupo Rodobens é que, uma vez nomeados para os referidos
cargos, os 4 (quatro) sócios passaram a receber remuneração específica, compatível com o
mercado, sem prejuízo dos lucros a que faziam jus na condição de sócios da ER
CONSULTORIA, auferidos em decorrência dos serviços de assessoria empresarial
desempenhados por esta entidade. A impugnante voltará a este tema adiante.
[...]
Nada mais equivocado! A fiscalização - certamente premida pelo prazo decadencial de que
dispunha - não buscou compreender as funções desempenhadas (i) pela ER CONSULTORIA
por meio do contrato de prestação de serviços de assessoria na área de gestão
empresarial,(ii) pelo Sr. Eduardo Rodrigues Rocha na condição de diretor e (iii) pelos
demais sócios da ER CONSULTORIA na condição de diretores, conselheiros ou empregados
de empresas do grupo Rodobens.
Como dito e redito, o papel da ER CONSULTORIA era, por meio de seus sócios, prover ao
grupo consultoria especializada para alteração de processos, pessoas e planejamento para
o IPO.
Por sua vez, a função de Diretor-Presidente desempenhada pelo Sr. Eduardo Rodrigues
Rocha mostrou-se indispensável, no contexto da gestão interina preparatória do IPO, para
consolidar a imagem e a estratégia do grupo de abertura de capital.
A função de diretor, conselheiro ou empregado desempenhada por sócios da ER
CONSULTORIA justificou-se pela necessidade de capacitação das empresas do grupo no
desempenho de funções específicas e rotineiras, porém estratégicas.
O propósito era que essas contratações tivessem caráter interino, até porque a consultoria
da ER CONSULTORIA era temporária, tendo sido planejada, originalmente, para perdurar
por cerca de 2 (dois) anos), isto é, até 31.12.2012, conforme atesta o contrato de
prestação de serviços datado de novembro de 2012, constante, por exemplo, às fls.
3297/3303 dos autos.
Neste período, esperava-se executar o projeto desenhado pela GRADUS. Em janeiro de
2013, com o cenário econômico negativo, não sendo recomendado, nem estando o grupo
Fl. 6091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
19
preparado para o IPO, a consultoria contratada com a ER CONSULTORIA foi prorrogada
por mais 2(dois) anos, até 31.12.2014, conforme ilustra o instrumento acostado às fls.
3313/3323 dos autos.
A contratação da ER CONSULTORIA, como se vê, era temporária e por prazo certo. A
nomeação de diretores, conselheiros e empregados também deveria ser temporária, ou
interina.
A interinidade, de fato, se verificou em relação a alguns desses profissionais, que
exerceram suas atribuições de diretor ou empregado durante um curto período de tempo.
Em alguns casos, no entanto, esgotado o serviço da ER CONSULTORIA no grupo Rodobens,
mas revelada a competência do profissional no exercício da função de diretor, conselheiro
ou empregado de empresas do grupo Rodobens, acertou-se sua permanência na
respectiva posição dentro do grupo, mesmo após sua retirada do quadro de sócios da ER
CONSULTORIA, ou a dissolução desta empresa.
[...]
A análise e a correta interpretação desses fatos evidencia que a constituição da ER
CONSULTORIA não se deu com o propósito de reduzir a tributação sobre a remuneração a
que faziam jus os seus sócios na condição diretores, conselheiros ou empregados de
empresas do grupo Rodobens, revelando, na verdade, que o serviço de consultoria
desempenhado pela ER CONSULTORIA não equivalia, muito menos se assemelhava, às
funções exercidas pelos citados indivíduos nos cargos que ocupavam nas empresas do
grupo Rodobens.
Fosse o objetivo das partes reduzir a incidência tributária, as datas de ingresso e de
retirada dos citados indivíduos no quadro de sócios da ER CONSULTORIA certamente
teriam coincidido com a data de contratação, nomeação, demissão e desligamento destes
mesmos indivíduos do quadro de diretores, conselheiros e empregados de empresas do
grupo. É que, se as partes tivessem agido deste modo, toda a remuneração a que faziam
jus seria paga a uma pessoa jurídica, e não às próprias pessoas físicas.
Contudo, não há a aludida coincidência de datas. Tanto é assim que alguns desses
indivíduos ingressaram nas empresas do grupo anos depois de sua entrada no quadro de
sócios da ER CONSULTORIA. Além disso, alguns desses indivíduos se mantiveram em suas
posições nas empresas do grupo Rodobens mesmo após sua retirada da ER CONSULTORIA.
Cai por terra, como se nota, a acusação fiscal de que a constituição da ER CONSULTORIA
ocorreu com o objetivo de escamotear a remuneração de pessoas físicas para reduzir a
carga tributária incidente sobre os valores recebidos pela ER CONSULTORIA.
Se o objetivo das partes realmente fosse reduzir a incidência tributária, como quer fazer
crer a fiscalização, ter-se-ia verificado não só coincidência de datas, mas também o
pagamento da totalidade da remuneração a que aqueles indivíduos faziam jus à ER
CONSULTORIA, inclusive os valores que lhes competiam pelo desempenho de suas funções
de diretor, conselheiro ou empregado.
Todavia, consoante fazem prova as atas de reunião de sócios e de Conselho de
Administração e os contratos de trabalho acostados aos autos durante a fiscalização, os
ex-sócios da ER CONSULTORIA perceberam remuneração específica, compatível com o
mercado, pelo exercício da função de diretor ou empregado das empresas do grupo
Rodobens.
Fl. 6092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
20
[...]
Os números apresentados acima não deixam dúvidas quanto à compatibilidade da
remuneração paga aos ex-sócios da ER CONSULTORIA pelo exercício das funções de diretor
ou empregado das empresas do grupo Rodobens com os valores de mercado pagos a
profissionais de igual ou semelhante estatura.
Somam-se àqueles números, igualmente demonstrando a aludida compatibilidade, os
valores pagos a outros executivos que passaram a integrar o grupo Rodobens após as
primeiras etapas do trabalho de assessoria da ER CONSULTORIA. Estes executivos,
esclareça-se, não tinham qualquer vínculo com a ER CONSULTORIA, tampouco com a
consultoria por ela prestada.
[...]
Esses fatos comprovam, a um só tempo, que:
a) o serviço da ER CONSULTORIA tinha como objetivo trazer ganhos de eficiência,
produtividade e qualidade no grupo Rodobens, preparando-o para o IPO desenhado pela
GRADUS, motivo pelo qual a contratação da referida empresa era temporária e por prazo
certo;
b) o serviço da ER CONSULTORIA não correspondia, nem se assemelhava, às funções
desempenhadas por seus ex-sócios nas posições de diretor, conselheiro ou empregado das
empresas do grupo Rodobens, tanto que eles recebiam dividendos da ER CONSULTORIA
pelo serviço de assessoria que executavam ao grupo Rodobens e também eram
remunerados -de forma compatível com o mercado - pelas empresas do grupo a quem
executavam tarefas rotineiras e específicas, porém estratégicas, nas posições para as
quais foram contratados ou nomeados.
A contratação da ER CONSULTORIA, como dito e redito, era temporária e por prazo certo,
o que se comprova pelos contratos acostados aos autos e pelo período durante o qual os
serviços foram executados e pagos pelas empresas do grupo Rodobens. Era temporária,
porque tinha o objetivo específico de preparar o grupo e implantar tudo o que fosse
necessário para o IPO.
A ER CONSULTORIA executou suas tarefas de redesenhar o modelo de gestão empresarial
do grupo, trazendo ganhos de eficiência, sinergia e produtividade, todas elas preparatórias
do IPO, mas deixou de implementar a oferta pública de ações de uma das empresas do
grupo, após seus acionistas controladores concluírem, em dezembro de 2014 (prazo final
de vigência do contrato com a ER CONSULTORIA), pela inviabilidade do projeto naquele
momento de franca desaceleração da economia brasileira.
De fato, com o agravamento da crise econômico-financeira instalada no país, o IPO
concebido, em sua origem, pela GRADUS acabou não ocorrendo. A RODOBENS NEGÓCIOS
E SOLUÇÕES LTDA. sequer chegou a ser transformada em sociedade anônima, além de
nunca ter concentrado os investimentos das empresas do segmento “financeiro e
automotivo” do grupo referidas no tópico introdutório desta defesa, conforme fazem cópia
os documentos ora anexados (doc. 17).
Por isso, não é verdadeira a afirmação do fisco de que “O Sr. Eduardo possuía a função de
dirigir e administrar o segmento 'financeiro e automotivo' do grupo Rodobens, não
havendo necessidade de contratá-lo simultaneamente para prestar seus serviços por
intermédio de uma pessoa jurídica”.
Fl. 6093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
21
Como dito, o Sr. Eduardo Rodrigues Rocha foi Diretor-Presidente da RODOBENS NEGÓCIOS
E SOLUÇÕES LTDA., a qual não chegou a adquirir a participação societária das empresas
atuantes naquele segmento.
É importante consignar que, não obstante o IPO tenha sido temporariamente descartado,
findando-se, assim, o trabalho da ER CONSULTORIA, reconheceu-se que o trabalho
desenvolvido por alguns sócios ou ex-sócios da ER CONSULTORIA a empresas do grupo
Rodobens vinha se apresentando bastante satisfatório.
Foi por essa razão que, conforme relatado acima, alguns dos sócios ou ex-sócios da ER
CONSULTORIA permaneceram nos quadros de diretores ou empregados de empresas do
grupo Rodobens, não obstante sua retirada daquela sociedade. Alguns deles, como dito,
permanecem no grupo até os dias atuais. Seu trabalho, nestas funções, é de rotina
(“business as usual”), não tendo qualquer vinculação com a proposta de preparação e
implementação do IPO.
Para o desempenho das funções de diretores ou empregados de empresas do grupo,
aqueles indivíduos eram, e ainda são, remunerados em seu próprio nome pelas respectivas
empresas, e não por intermédio de qualquer pessoa jurídica, o que já ocorria ao tempo em
que integravam a ER CONSULTORIA. É que tais funções não se confundem, nem se
assemelham, ao serviço prestado pela ER CONSULTORIA.
[...]
Antes de arrematar, é importante situar algumas afirmações que aparecem de forma
enviesada no TVF, de modo a contextualizar corretamente os fatos efetivamente
verificados à época.
Primeiro, não há qualquer empecilho, impedimento ou anormalidade no fato de o Sr.
Eduardo Rodrigues Rocha não ter percebido remuneração durante o período em que
ocupou a posição de conselheiro ou diretor do BANCO RODOBENS S.A., como destacou a
fiscalização nas pg. 33/34 do TVF.
É bastante comum que isso aconteça em grupos empresariais, pois, pertencendo ao
Conselho de Administração ou à Diretoria de mais de uma empresa do grupo, é natural e
legítimo que somente uma delas remunere o conselheiro ou diretor. A própria lei
reconhece este fato, dispondo que a contribuição previdenciária somente tem incidência
quando o conselheiro ou diretor for efetivamente remunerado, como se retira do art. 12,
inciso V, alínea “f", da Lei n.
8212, de 24.7.1991:
[...]
Como se vê, o referido dispositivo estabelece que o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima são segurados da Previdência Social,
como contribuintes individuais, desde que recebam remuneração. Essa disposição foi
repetida no art. 9°, inciso XII, alínea “d”, da Instrução Normativa RFB n. 971, de
13.11.2009.
Ora, como o Sr. Eduardo Rodrigues Rocha recebeu remuneração compatível com mercado
enquanto ocupou a posição de Diretor-Presidente da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES
LTDA., era natural e legítimo, como se disse, que nada recebesse no BANCO RODOBENS
S.A. Portanto, considerando que a própria fiscalização constatou que o Sr.
Fl. 6094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
22
Eduardo Rodrigues Rocha era remunerado pela RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA,
não deveria ter-lhe causado nenhum espanto o fato de que o BANCO RODOBENS não o
remunerou pela posição interina - diga-se, na linguagem empregada nos próprios atos
societários que o nomearam - que ocupou nesta instituição financeira.
Segundo, justamente porque o Sr. Eduardo Rodrigues Rocha ocupava a posição de Diretor-
Presidente da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. é que possuía endereço eletrônico
do grupo Rodobens, conforme narrado na pg. 20 do TVF. Não há nenhum inconveniente
nisto.
Terceiro, o fato de a sede da ER CONSULTORIA estar localizada no endereço de domicílio
do Sr. Eduardo Rodrigues é irrelevante. Isto comprova que o Sr. Eduardo Rodrigues Rocha
era um de seus sócios-fundadores. Ressalte- se, outrossim, que assessorias na área de
gestão empresarial são comumente executadas nas próprias instalações dos clientes, não
necessitando, pois, de estruturas físicas próprias.
Tudo isso demonstra que não se sustenta a afirmação fiscal de que os pagamentos feitos à
ER CONSULTORIA, na verdade, prestavam-se a remunerar o “trabalho de administradores,
diretores, gerentes e seus assessores”.
Os pagamentos feitos à ER CONSULTORIA remuneravam o trabalho preparatório do IPO.
As funções de diretor, conselheiro ou empregado exercidas por ex-sócios da ER
CONSULTORIA asseguravam a estes indivíduos remuneração específica, compatível com o
mercado, paga em seu próprio nome, e não em nome da ER CONSULTORIA, ou de qualquer
outra pessoa jurídica.
2.2 O art. 129 da Lei n. 11196
A atividade de consultoria foi correta e legitimamente desempenhada pela ER
CONSULTORIA, conforme demostrado à saciedade no tópico anterior. Os resultados
oriundos de tal atividade, ademais, foram adequadamente oferecidos à tributação em
nome da ER CONSULTORIA, e sob o regime fiscal e previdenciário a que se submetem as
pessoas jurídicas, como autoriza o art. 129 da Lei n. 11196, de 21.11.2005 ...
[...]
É interessante notar que as sociedades voltadas à prestação de serviços profissionais,
mesmo antes do artigo 129, já podiam prestar serviços personalíssimos.
Com efeito, antes do art. 129, o art. 55 da Lei n. 9430, de 27.12.1996, já autorizava de
forma expressa que profissionais dedicados ao exercício de profissões regulamentadas
constituíssem sociedades com tal objeto, submetendo-se ao regime fiscal das pessoas
jurídicas.
[...]
Não obstante a clareza solar do referido dispositivo, sempre houve debates em torno da
possibilidade de constituição de pessoas jurídicas dedicadas à prestação de serviços
profissionais e, mais, de sua submissão ao regime de tributação aplicável às pessoas
jurídicas. Surgiu, nesse contexto, o art. 129, de modo a espancar as controvérsias até
então existentes.
[...]
Fl. 6095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
23
Quer dizer, o art. 129 evidencia que não pode haver a desconstituição de pessoa jurídica
prestadora de serviços intelectuais para fins fiscais e previdenciários, devendo, assim, os
respectivos rendimentos ser tributados conforme a legislação tributária e previdenciária
aplicável às pessoas jurídicas.
[...]
Assim, tendo em vista a existência, a efetividade e regularidade da ER CONSULTORIA e dos
serviços profissionais por ela desempenhados à impugnante e a outras empresas de seu
grupo empresarial, o fisco não estava autorizado a desconsiderar os negócios jurídicos
realizados segundo a lei, tampouco requalificá-los juridicamente, o que significa dizer que
os rendimentos da prestação do serviço da ER CONSULTORIA não estavam - como de fato
não estão - sujeitos à contribuição previdenciária.
A fiscalização parece assentir com a afirmação de que serviços de natureza intelectual
podem ser prestados por intermédio de pessoas jurídicas e segundo o regime tributário
aplicável a estas entidades. Prova disto é que ela não entreviu qualquer irregularidade na
contratação da GRADUS, que planejou o IPO.
Contudo, contraditoriamente e, o que é pior, em clara inobservância ao art. 129 da Lei n.
11196, a fiscalização rechaçou a contratação da ER CONSULTORIA, não obstante esta
sociedade tenha sido formada por 8 (oito) ex- sócios da GRADUS para implementar o
projeto desenhado por esta empresa, e não para escamotear a remuneração das
atividades de diretor ou empregado, como alegou a fiscalização.
Não há nenhuma dúvida de que a acusação fiscal não se conforma à realidade dos fatos,
tampouco às prescrições legais de regência da matéria. Logo, por mais esse motivo,
impõe-se o cancelamento do auto de infração.
2.3. A Lei n. 8212/91
Como se vê, a incidência previdenciária tem lugar quando paga ou creditada qualquer
espécie de remuneração, isto é, quando o empregador retribui o contribuinte individual
pelos serviços que lhe foram prestados por estes na condição de sócio-gerente, membro de
conselho de administração, diretor não empregado e trabalhador eventual sem vínculo de
emprego.
[...]
Ocorre que a fiscalização confundiu o papel da ER CONSULTORIA com as atividades
desempenhadas pelos seus sócios na condição de diretores ou de empregados das
empresas do grupo Rodobens, acreditando tratar-se do mesmo serviço, quando, na
verdade, eles não se confundiam, nem se assemelhavam. É, pois, evidente o equívoco da
cobrança ora combatida.
Aliás, nem mesmo a fiscalização parece bem compreender a acusação que dirige à
impugnante. É que, não obstante relate que alguns dos sócios da ER CONSULTORIA
firmaram contratos de trabalho com empresas do grupo Rodobens, concluindo, a partir
desta constatação, que os pagamentos feitos à ER CONSULTORIA escamoteavam a
remuneração decorrentes dos referidos contratos, a fiscalização acusa estas empresas de
remunerarem, não segurados empregados, mas contribuintes individuais.
[...]
Fl. 6096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
24
Ora, é patente a nulidade do auto de infração por erro no enquadramento legal, já que
alguns dos sócios da ER CONSULTORIA nunca ocuparam cargos de administração do grupo
Rodobens, tendo firmado, na verdade, contratos de trabalho, submetidos à regência da
CLT.
Não podiam, estes indivíduos, ser qualificados como contribuintes individuais da
Previdência Social. É o caso, por exemplo, dos Srs. Rubens Nagao e Bruno Boccolini.
No entanto, por tudo o que se viu até aqui, é certo que, independentemente da deficiência
das razões e do enquadramento legal do TVF, não se sustenta a acusação fiscal de que a
impugnante teria, por intermédio dos pagamentos feitos à ER CONSULTORIA, remunerado
o serviço de administradores, diretores, gerentes e seus assessores. O serviço executado
pela ER CONSULTORIA não se confundia com o trabalho desempenhado por seus sócios na
posição de diretores, conselheiros ou empregados de empresas do grupo Rodobens.
3. A imperiosa redução da multa qualificada: o descabimento da qualificação da
penalidade (Item 6.3 do TVF).
Ocorre que, nesse caso, seria descabida a qualificação da penalidade, tal como feito no
auto de infração ora combatido, por aplicação do parágrafo 1° do art. 44 da Lei n.
9430/96, na redação que lhe foi dada pela Lei n. 11488, de 15.6.2007.
[...]
A despeito de afirmar que teriam ocorrido as condutas dos mencionados artigos, a
fiscalização não tipifica especificamente qual conduta se enquadra em cada previsão legal.
Ou seja, não há no TVF a indicação de qual conduta se encaixa em cada dispositivo legal.
Essa observação, por si só, demonstra a falta de cuidado da fiscalização na acusação fiscal
e, mais, já põe em xeque a própria credibilidade do trabalho fiscal.
Cabe também destacar que, em diversas passagens do TVF, a fiscalização afirma que não
teria havido o atendimento de parte das intimações fiscais. Mais precisamente, a
fiscalização alega que a RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. não teria colaborado
com a fiscalização ao deixar de apresentar os contratos de trabalho dos Srs. Eduardo
Rodrigues Rocha e Fábio Vasallo.
Em primeiro lugar, há que se dizer que o não atendimento de intimação para prestar
esclarecimentos ou apresentar documentos configura embaraço à fiscalização, o qual
autoriza a autoridade fiscal a agravar a multa, não com fundamento no art. 44, parágrafo
1°, da Lei n. 9430, adotado pelo fisco nos presentes autos, mas, sim, no art. 44, parágrafo
2°, inciso I, da mesma lei, segundo o qual "§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o
inciso I do caput e o § 1° deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: I - prestar
esclarecimentos (...)”.
A despeito disso - e aqui está o segundo ponto a ser considerado -, conforme relatado no
item 3.a, a fiscalização olvidou que os Srs. Eduardo Rodrigues Rocha e Fábio Vasallo, tendo
ocupado a diretoria da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., e tendo recebido
atribuições de gestão nesta empresa que lhes permitisse prepará-la para o desejado IPO,
não celebraram contrato de trabalho.
Quer dizer, a relação de trabalho dos Srs. Eduardo Rodrigues Rocha e Fábio Vasallo não
estava submetida aos ditames do Decreto-lei n. 5452, de 1°.5.1943 (Consolidação das Leis
Fl. 6097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
25
do Trabalho - “CLT”), mas, sim, aos art. 1060 a 1065 do Código Civil, que disciplina a
administração nas sociedades limitadas, motivo pelo qual não existia, nem deveria existir,
qualquer contrato de trabalho.
Logo, são desinfluentes as afirmações - encontradas repetidas vezes no TVF - de que não
teria havido o “atendimento de parte das intimações” (pg. 59 do TVF, por exemplo).
Superadas essas questões iniciais, passa-se a analisar o cabimento da penalidade
qualificada.
[...]
Portanto, nas três modalidades de intuito fraudulento, constantes desses dispositivos -
sonegação, fraude e conluio -, o traço característico e comum a elas é o dolo.
Por conseguinte, o componente doloso é de caracterização fundamental para fins de
aplicação da multa qualificada.
[...]
No caso dos autos, a impugnante, as demais empresas do grupo ao qual pertence e a ER
CONSULTORIA praticaram atos colocados a mais ampla e aberta apreciação de quem
tivesse interesse, inclusive do fisco. Neste contexto, nada foi escamoteado ao fisco, o qual
não teve qualquer obstáculo ao pleno conhecimento dos fatos, inclusive, até mesmo, ao
pleno conhecimento dos aspectos subjetivos desses fatos.
Acrescente-se que, no curso da fiscalização, a impugnante e as demais empresas do grupo
ao qual pertence ofereceram todos os esclarecimentos e os documentos necessários à
exata compreensão dos fatos. O impugnante ainda se colocou à disposição do fisco para
esclarecer alguma questão que estivesse gerando dúvida.
Não se trata, pois, de situação passível de sofrer a penalização mais alta, pois não há o
mínimo traço de dolo na atitude do impugnante.
A fiscalização tentou, em vão, fundamentar a penalização agravada, ao argumento de que
“O ajuste doloso entre as pessoas físicas e jurídicas para a redução indevida de tributos
está cabalmente demonstrado pelos fatos anteriormente narrados, tais como na
constituição da E R CONSULTORIA em nome de EDUARDO e de FABIO VASALLO ao mesmo
tempo em que ambos foram contratados para a função de administradores da RODOBENS
NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA".
[...]
Ao contrário das situações de ludibrio e falseamento da realidade, pela ocultação ou
dissimulação dos fatos, no caso em análise tudo foi lisamente declarado tal como ocorreu,
revelado à saciedade, de forma clara e cristalina.
No caso dos autos, tudo foi declarado e informado, inclusive no procedimento de
fiscalização.
Nada foi escamoteado.
Ademais, a impugnante demonstrou que sócios da ER CONSULTORIA realmente ocuparam
posições de direção ou de emprego em certas empresas do grupo Rodobens. Contudo, a
atividade que desempenharam nestas posições não convergia, tampouco de assemelhava,
com aquela pela qual a ER CONSULTORIA se obrigou junto ao grupo, quando foi
contratada para executar o projeto do IPO desenhado pela GRADUS.
Fl. 6098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
26
Todos os documentos e informações que respaldam esses fatos, e que demonstram sua
regularidade, foram disponibilizados ao fisco, juntamente com esclarecimentos solicitados
pelo Sr. Agente Fiscal, e devidamente atendidos, previamente à autuação em foco.
Como se nota, na situação vertente, o agente do fisco teve toda a facilidade para o total
conhecimento dos fatos, porque tudo estava sob seus olhos e nada foi escondido, donde é
impossível se cogitar de dolo ou intuito fraudulento.
Houve, portanto, no caso dos autos, evidência indisfarçada dos fatos e dos atos, como eles
realmente foram, e como foram desejados.
[Cita Jurisprudência do CARF]
Não é de se estranhar que o Sr. Agente Fiscal tenha agido desse modo, sem explicar e
catalogar a pretensa infração, eis que a impugnante, as demais empresas que integram
seu grupo e a ER CONSULTORIA não fraudaram a lei, tendo agido de acordo com a
legislação de regência da matéria e em consonância com a essência dos fatos declarados e
registrados.
Ninguém agiu com dolo, que justificasse a punição extrema que a lei reserva para os casos
em que existam circunstâncias agravantes da Lei n. 4502.
PEDIDO
A única conclusão possível, que se obtém após a análise dos fundamentos da impugnação
acima expostos, é no sentido de que ao auto de infração impugnado falta o necessário
amparo legal que o justifique, seja pela decadência, seja porque a exigência fiscal não se
conforma à realidade dos fatos e à legislação de regência da matéria.
Diante disto, a impugnante requer que, pelos fundamentos apontados, a defesa seja
conhecida e integralmente provida, para o fim de determinar o cancelamento da exigência
fiscal.
Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para fins de argumentação, a multa
de ofício deve ser reduzida ao seu patamar mínimo, afastando-se a indevida qualificação.
Ainda na remota hipótese de se entender pela manutenção da exigência fiscal ora
combatida, deve ser afastada a incidência dos juros de mora sobre os valores da multa de
ofício, pois a lei somente prescreve a aplicação do referido encargo sobre as multas
isoladas.
[...]
Para provar os fatos expostos, protesta o impugnante por todas as provas em direito
admitidas, tais como a realização de diligências e a juntada de documentos, inclusive dos
documentos cuja juntada não foi possível no exíguo prazo de defesa.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, com redação dada pela
Lei n. 11196, de 21.11.2005, o impugnante informa que não está questionando
judicialmente a matéria discutida nestes autos.

EDUARDO RODRIGUES ROCHA
20. O que se verá adiante, contudo, é que a Fiscalização não conseguiu trazer elementos
suficientes para comprovar a presença dos requisitos legais para autorizar a inclusão do
Requerente como responsável solidário pelo crédito tributário lançado no Auto de Infração
Fl. 6099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
27
ora impugnado. De fato, como se verá nesta Impugnação, a contratação da ER Consultoria
foi legítima e teve um propósito absolutamente independente da atuação do Requerente
como executivo de uma das empresas do Grupo Rodobens.
21. Além disso, não está caracterizado o interesse comum do Requerente nos fatos
geradores autuados, já que a contribuição previdenciária devida em relação ao
contribuinte individual é tributo de obrigação exclusiva do contratante, de tal sorte que
não se pode aplicar, no presente caso, a hipótese prevista no artigo 124 do CTN.
22. Como se não bastassem esses argumentos, ainda restará demonstrado que não houve
prática de ato com dolo, fraude, simulação ou contrário a lei ou contrato social que
autorize a aplicação do artigo 135 do CTN no presente caso. Ao contrário, houve sim a
contratação legítima de uma empresa de consultoria que trabalhou arduamente e que
gerou resultados incontestáveis para a empresa autuada, o que justificou a remuneração
da referida empresa, tal como previsto em contrato.
23. Essa remuneração, por sua vez, em nada se confunde com a remuneração do
Requerente na qualidade de executivo de uma das empresas do Grupo Rodobens, até
porque as "duas remunerações" consistem em contrapartidas diferentes pela prestação de
serviços de naturezas distintas, que não se confundiram e não poderiam ser tratados como
uma única atividade pela Fiscalização para fins tributários.
24. Tais circunstâncias somadas a todas as alegações e a todos os documentos trazidos a
este processo administrativo serão suficientes para afastar não só a acusação fiscal, mas
principalmente a aplicação da multa agravada, o que, por sua vez, deverá
necessariamente impor o afastamento da aplicação do artigo 135 do CTN, já que restará
afastada também a acusação da prática de ato doloso.
FATO AUTUADO - CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA E INCONTESTÁVEL DA ER CONSULTORIA:
INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO. DOLOSO OU FRAUDULENTO
32. A primeira etapa do trabalho da Gradus consistia no planejamento de um novo
modelo de gestão corporativa que, a um só tempo, profissionalizasse o Grupo Rodobens,
reduzisse custos e capacitasse o braço "financeiro e automotivo" para o IPO.
33. A segunda, terceira e a quarta etapas do projeto, derivadas da primeira, consistiam,
respectivamente, na execução do referido projeto, no acompanhamento de sua
implantação e no suporte para melhorias contínuas da gestão empresarial15.
34. Isso tudo pode ser visto no material ora anexado (doc. 2), preparado pela Gradus
quando da conclusão da primeira etapa de sua atividade. Note-se que dito documento
expõe claramente que outras etapas - diga-se, bastante complexas e trabalhosas - seriam
necessárias para dar continuidade ao projeto de IPO. A Gradus, como se nota a partir da
leitura do referido documento, detalhava alguns dos passos necessários à continuidade do
projeto, colocando-se à disposição para executá-los.
35. Finalizada a primeira etapa de trabalho, com a identificação da viabilidade do IPO e da
necessidade de modificação substancial da estrutura organizacional das empresas
envolvidas no projeto, o Grupo Rodobens tinha dois possíveis caminhos a seguir: 1) nada
fazer, mantendo o mesmo modelo de gestão sem a abertura de capital; ou 2) dar
continuidade ao projeto, contratando ou a Gradus, ou outra consultoria especializada,
para as demais etapas do projeto.
[...]
Fl. 6100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
28
42. Para isso, em junho de 2010, a ER Consultoria firmou contrato de prestação de serviços
com as empresas do Grupo Rodobens cujo objeto consistia na "consultoria de gestão
empresarial, incluindo a análise, elaboração, implantação e acompanhamento do
redesenho organizacional das CONTRATANTES e coligadas que integram as Empresas
Rodobens, ainda que não citadas no presente instrumento'.
[...]
46. Também para viabilizar o IPO, fazia-se necessária a instituição de uma gestão interina
no Grupo, qualificada e capaz de concretizar as orientações decorrentes do redesenho
organizacional do setor "financeiro e automotivo" do Grupo.
[...]
54. O Requerente não nega que um dos componentes do preço do serviço prestado pela ER
Consultoria consistia, justamente, na variação do EBUDA. Contudo, o que a Fiscalização
não parece ter desejado identificar, até porque não buscou investigar no curso do
procedimento fiscal, é que o uso do EBTIDA, mencionado na reportagem, não tinha
qualquer vinculação com a precificação do serviço da ER Consultoria, referindo-se, isto sim,
à nova metodologia de cálculo de remuneração dos executivos do Grupo Rodobens.
55. A nova fórmula de remuneração não foi estabelecida para beneficiar a ER Consultoria,
ou alguns de seus sócios em particular, como o próprio Requerente. Tratava-se, isto sim,
de mecanismo que buscava alinhar a forma de remuneração de profissionais do Grupo
Rodobens às boas práticas de gestão encontradas no mercado em companhias ou grupos
empresariais que administram de forma eficiente e racional seus recursos, resultados e
profissionais.
[...]
59. Como visto acima, a Fiscalização destacou que o Requerente, tendo ocupado cargo de
diretoria na RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., e tendo recebido atribuições de
gestão nesta empresa que lhes permitisse prepará-la para o desejado IPO, não celebrou
contrato de trabalho.
60. Nesse ponto, entretanto, é importante destacar que a relação de trabalho do ora
Requerente não estava submetida aos ditames do Decreto- lei n° 5.452, de
1°.5.1943(Consolidação das Leis do Trabalho - "CLT"), mas, sim, aos artigos 1.060 a 1.065
do Código Civil, que disciplinam a administração nas sociedades limitadas, motivo pelo
qual não existia, nem deveria existir, qualquer contrato de trabalho.
[...]
62. A designação do Requerente para ocupar a diretoria da RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA. inseria-se no trabalho de execução do projeto de IPO proposto pela
Gradus e buscou atender a um dos objetivos da ER Consultoria na primeira etapa de seu
trabalho: viabilizar a "gestão interina" da organização, a qual consistia em um dos
elementos essenciais para viabilizar o IPO.
[...]
70. Alguns desses então 6 (seis) sócios da ER Consultoria não foram nomeados diretores,
nem foram contratados como empregados de empresas do Grupo Rodobens,
concomitantemente ou pouco tempo depois do início do trabalho de consultoria prestado.
[...]
Fl. 6101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
29
72. Os outros 4 (quatro) sócios da ER Consultoria tardaram a ser contratados pelo Grupo
Rodobens, a revelar que a atividade que desempenhavam como sócios da ER Consultoria
não se confundia com as posições de diretor, ou de gerente comercial, para as quais foram
posteriormente contratados.
73. Nem se alegue que os citados 4 (quatro) sócios da ER Consultoria mesmo antes de sua
contratação pelas empresas do Grupo Rodobens, já vinham sendo remunerados, mediante
pagamentos à referida pessoa jurídica, pela atividade se diretores, gerentes, assessores e
administradores. Ora, àquele tempo, os 4 (quatro) sócios não exerciam as funções próprias
daqueles cargos. Em outras palavras, os valores pagos à ER Consultoria prestavam-se a
remunerar, unicamente, a atividade de consultoria executada por esta empresa.
74. Outra prova de que os pagamentos à ER Consultoria estavam vinculados, apenas, à
consultoria contratada pelo Grupo Rodobens é que, uma vez nomeados para os referidos
cargos, os 4 (quatro) sócios, incluindo o ora Requerente, passaram a receber remuneração
específica, compatível com o mercado, sem prejuízo dos lucros a que faziam jus na
condição de sócios da ER Consultoria, auferidos em decorrência dos serviços de assessoria
empresarial desempenhados por esta entidade. O Requerente voltará a este tema adiante.
[...]
77. 0 papel da ER Consultoria era, por meio de seus sócios, prover ao Grupo consultoria
especializada para alteração de processos, pessoas e planejamento para o IPO.
Por sua vez, a função de Diretor-Presidente desempenhada pelo Requerente mostrou-se
indispensável, no contexto da gestão interina preparatória do IPO, para consolidar a
imagem e a estratégia do Grupo de abertura de capital.
78. O exercício das funções de diretor, conselheiro ou empregado desempenhada por
sócios da ER Consultoria se justificou pela necessidade de capacitação das empresas do
Grupo no desempenho de cargos específicos e rotineiros, porém estratégicos para o
objetivo que se buscava.
79. O propósito era que essas contratações tivessem caráter interino, até porque a
consultoria da ER Consultoria era temporária, tendo sido planejada, originalmente, para
perdurar por cerca de 2 (dois) anos), isto é, até 31.12.2012. conforme atesta o contrato de
prestação de serviços datado de novembro de 2012, constante, por exemplo, às fls.
3297/3303 dos autos.
[...]
85. A análise e a correta interpretação desses fatos evidencia que a constituição da ER
Consultoria não se deu com o propósito de reduzir a tributação sobre a remuneração a que
faziam jus os seus sócios na condição de diretores, conselheiros ou empregados de
empresas do Grupo Rodobens, revelando, na verdade, que o serviço de consultoria
desempenhado pela ER Consultoria não equivalia, muito menos se assemelhava, às
funções exercidas pelos citados indivíduos nos cargos que ocupavam nas empresas do
Grupo Rodobens.
86. Fosse o objetivo simplesmente reduzir a incidência tributária, as datas de ingresso e de
retirada dos citados indivíduos no quadro de sócios da ER Consultoria - dentre eles o
próprio Requerente - certamente teriam coincidido com a data de contratação, nomeação,
demissão e desligamento destes mesmos indivíduos do quadro de diretores, conselheiros e
empregados de empresas do Grupo. É que, se as partes tivessem agido deste modo, toda a
Fl. 6102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
30
remuneração a que faziam jus seria paga a uma pessoa jurídica, e não às próprias pessoas
físicas.
[...]
90. Todavia, consoante fazem prova as atas de reunião de sócios e de Conselho de
Administração e os contratos de trabalho apresentados durante a fiscalização, os ex-sócios
da ER Consultoria, dentre eles o próprio Requerente, perceberam remuneração específica,
compatível com o mercado, pelo exercício da função de diretor ou empregado das
empresas do Grupo Rodobens.
[...]
91. Os números apresentados acima não deixam dúvidas quanto à compatibilidade da
remuneração paga aos ex-sócios da ER Consultoria (ao Requerente, inclusive, como
comprova o doc. 6) pelo exercício das funções diretivas nas empresas do Grupo Rodobens
com os valores de mercado pagos a profissionais de igual ou semelhante estatura.
92. Somam-se àqueles números, igualmente demonstrando a dita compatibilidade, os
valores pagos a outros executivos que passaram a integrar o Grupo Rodobens após as
primeiras etapas do trabalho de assessoria da ER Consultoria. Estes executivos, esclareça-
se, não tinham qualquer vínculo com a ER Consultoria, tampouco com a consultoria por ela
prestada.
[...]
93. A contratação da ER Consultoria era temporária e por prazo certo, o que se comprova
pelos contratos acostados aos autos e pelo período durante o qual os serviços foram
executados e pagos pelas empresas do Grupo Rodobens. Era temporária, porque tinha o
objetivo específico de preparar o Grupo e implantar tudo o que fosse necessário para o
IPO.
94. A ER Consultoria executou suas tarefas de redesenhar o modelo de gestão empresarial
do Grupo, trazendo ganhos de eficiência, sinergia e produtividade, todas elas
preparatórias do IPO, mas deixou de implementar a oferta pública de ações de uma das
empresas do Grupo, após seus acionistas controladores concluírem, em dezembro de
2014(prazo final de vigência do contrato com a ER Consultoria'), pela inviabilidade do
projeto naquele momento de franca desaceleração da economia brasileira.
95. De fato, com o agravamento da crise econômico-financeira instalada no país, o IPO
concebido, em sua origem, pela Gradus acabou não ocorrendo. A RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA. sequer chegou a ser transformada em sociedade anônima, além de
nunca ter concentrado os investimentos das empresas do segmento "financeiro e
automotivo" do Grupo mencionados no tópico introdutório desta defesa, conforme fazem
cópia os documentos ora anexados (doc. 17)22.
96. Por isso, não é verdadeira a afirmação do Fisco de que "o Sr. Eduardo possuía a função
de dirigir e administrar o segmento 'financeiro e automotivo' do grupo Rodobens, não
havendo necessidade de contratá-lo simultaneamente para prestar seus serviços por
intermédio de uma pessoa jurídica'.
97. Como dito, o Requerente foi Diretor-Presidente da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES
LTDA., a qual não chegou a adquirir a participação societária das empresas atuantes
naquele segmento.
Fl. 6103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
31
98. É importante consignar que, não obstante o IPO tenha sido temporariamente
descartado, findando-se, assim, o trabalho da ER Consultoria, reconheceu-se que o
trabalho desenvolvido por alguns sócios ou ex-sócios da ER Consultoria a empresas do
Grupo Rodobens vinha se apresentando bastante satisfatório.
99. Foi por essa razão que, conforme relatado acima, alguns dos (ex-)sócios da ER
Consultoria permaneceram nos quadros de diretores ou empregados de empresas do
Grupo Rodobens, não obstante sua retirada daquela sociedade. Alguns deles, como dito,
permanecem no Grupo até os dias atuais. Seu trabalho, nestas funções, é de rotina, não
tendo qualquer vinculação com a proposta de preparação e implementação do IPO.
100. Para o desempenho das funções de diretores ou empregados de empresas do Grupo,
aqueles indivíduos eram, e ainda são, remunerados em seu próprio nome pelas respectivas
empresas, e não por intermédio de qualquer pessoa jurídica, o que já ocorria ao tempo em
que integravam a ER Consultoria.
101. Enfim, todos os fatos acima narrados e os documentos ora anexados são suficientes
para se concluir pela inadequação, pela incorreção e pela falta de verdade das afirmações
e dos fatos apontados pela Fiscalização como fundamentos para a acusação fiscal e,
especialmente, para a acusação de que o Requerente (e as empresas do Grupo Rodobens)
teriam agido com dolo.
[...]
110. O que se vê a partir da análise dos fatos tal como efetivamente ocorreram não
deixam dúvidas de que a atuação da ER Consultoria e do Requerente, em especial, não
teve nada de ilegítimo e muito menos teve a intenção de gerar eficiência tributária para o
Requerente, para a ER Consultoria ou para as empresas do Grupo Rodobens.
111. Está mais do que provado que a ER Consultoria prestou serviços para as empresas do
Grupo Rodobens e foi remunerada por isso, de acordo com acordo comercial celebrado
adequadamente entre as partes envolvidas. Essa remuneração, por sua vez, foi
devidamente tributada no âmbito da ER Consultoria, tal como atesta a própria autuação
fiscal, o que somente confirma que a prestação de serviços em análise foi legítima e
incontestável.
112. Mais do que isso, também está comprovado que o Requerente e que outros sócios da
ER Consultoria que foram contratados como executivos das empresas do Grupo Rodobens
foram devidamente remunerados por esse trabalho, remuneração esta que também foi
adequadamente tributada.
113. OU SEJA, TAIS FATOS CONFIRMAM A INOCORRÊNCIA DE DOLO OU INTUITO
FRAUDULENTO NA CONDUTA DO REQUERENTE (E DAS PRÓPRIAS EMPRESAS DO GRUPO),
FATO QUE, POR SUA VEZ, IMPÕE A SUA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA COBRANÇA
TRIBUTÁRIA, PELO MOTIVOS QUE SE PASSAM A EXPOR, ALÉM DE DEMANDAR O
AFASTAMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
NECESSÁRIA EXCLUSÃO DO REQUERENTE DO POLO PASSIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO
(i) Ilegitimidade da imposição da regra de solidariedade com fundamento no artigo 124.
inciso I. do CTN
116. Tendo demonstrado os reais fatos atinentes à contratação da ER Consultoria e à sua
contratação como executivo de empresas do Grupo Rodobens, cabe, então, ao Requerente
comprovar que a sua inclusão no polo passivo da cobrança tributária é indevida, por não
Fl. 6104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
32
encontrar respaldo na legislação citada pela Fiscalização e pretensamente aplicável ao
caso.
117. O primeiro dispositivo suscitado no Auto de Infração como lastro para a
responsabilização do Requerente é o artigo 124, inciso I, do CTN, o qual determina que são
solidariamente obrigadas a realizar o recolhimento do tributo as pessoas que possuem
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária:
[...]
119. Contudo, considerando que o Requerente obviamente não participou do fato gerador
da contribuição previdenciária exigida nesta autuação, de "pagar remuneração a
segurados contribuintes individuais, é simplesmente inviável exigir do Requerente o
pagamento dos débitos autuados com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN.
120. Dito de outra forma, os débitos de contribuição previdenciária devem ser exigidos
apenas e tão somente das pessoas jurídicas que supostamente realizaram o fato gerador
de "pagar remuneração a segurados contribuintes individual', o que definitivamente não é
o caso do Requerente.
121. E nem se diga que um suposto "interesse econômico" de redução de carga tributária
poderia justificar a imposição da regra de solidariedade tributária ao Requerente. Isso
porque o "interesse comum" a que se refere o artigo 124, inciso I, do CTN pressupõe
necessariamente que o devedor solidário tenha realizado o fato gerador do tributo, possua
a condição de contribuinte ou ao menos sujeito passivo da obrigação tributária e tenha
capacidade contributiva para arcar com o pagamento do tributo.
Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no caso concreto.
122. O REQUERENTE NÃO REALIZOU O FATO GERADOR DE "PAGAR REMUNERAÇÃO A
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS', NÃO É CONTRIBUINTE OU SUJEITO PASSIVO
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE PAGAR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ORA EXIGIDA
(EXATAMENTE PORQUE NÃO PARTICIPOU DA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR DO
TRIBUTO) E, PORTANTO, NÃO POSSUI CAPACIDADE CONTRIBUTIVA PARA ARCAR COM O
PAGAMENTO DO TRIBUTO, INEXISTINDO QUALQUER BASE LEGAL QUE AUTORIZE A
FISCALIZAÇÃO A LHE ATRIBUIR A CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO
PAGAMENTO DOS DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXIGIDOS NO AUTO DE
INFRAÇÃO.
123. Dessa forma, a alegação da RFB de que o Requerente teria algum "interesse
econômico" na redução da carga tributária incidente sobre o pagamento de remuneração
a segurados contribuintes individuais não deve prevalecer, tendo em vista que o ÚNICO
interesse que autoriza a aplicação da regra de solidariedade tributária prevista no artigo
124, inciso I, do CTN é o INTERESSE JURÍDICO NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO
GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (isto é, a sua efetiva participação na realização do
fato gerador do tributo), que de forma alguma está caracterizado no caso concreto.
124. Nesse contexto, é relevante mencionar que a solidariedade tributária do artigo 124,
inciso I, do CTN, não se confunde com a responsabilidade tributária pessoal e exclusiva
imposta a terceiros do artigo 135, inciso III, do CTN, que será analisada no próximo item
desta defesa.
125. O artigo 124, inciso I, do CTN, pertence à Seção II do Capítulo IV do CTN, que trata do
"Sujeito Passivo" da obrigação tributária, e estabelece regras de atribuição de
Fl. 6105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
33
solidariedade tributária a pessoas que praticaram o fato gerador do tributo e, portanto,
possuem capacidade contributiva para arcar com o pagamento desse tributo.
126. Nessa situação, qualquer entre os devedores solidários que praticaram o fato gerador
do tributo pode ser chamado para responder pelo pagamento dos débitos tributários, sem
benefício de ordem (exatamente porque TODOS os devedores solidários efetivamente
participaram da realização do fato gerador do tributo).
127. De forma diversa, o artigo 135, inciso III, do CTN pertence à Seção III do Capítulo V do
CTN, que trata da "Responsabilidade Tributária", e estabelece regras de atribuição de
responsabilidade pessoal e exclusiva a diretores, gerentes e representantes da pessoa
jurídica em razão de atos dolosos praticados em contrariedade à lei societária e aos
contratos e estatutos sociais, os quais têm como objetivo deixar de recolher tributos, em
prejuízo aos interesses da pessoa jurídica representada.
128. Nessa situação, a pessoa física que cometeu o ato doloso pode ser chamada para
responder pelo pagamento dos débitos tributários que eram originalmente devidos pela
pessoa jurídica, como forma de punição pelo ato ilícito praticado, que causou prejuízos não
apenas ao Fisco, mas também à pessoa jurídica. Em outros termos, afasta-se a obrigação
da pessoa jurídica de recolher o débito tributário, impondo-se à pessoa física que praticou
o ato doloso a obrigação pessoal de pagar pelo mencionado débito tributário.
[...]
8. O artigo 124, do Codex Tributário, ao tratar da solidariedade na seara tributária, fixa
que a mesma não comporta benefício de ordem (parágrafo único) quando se estabeleça
entre as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal (inciso I) e entre as pessoas expressamente designadas por lei
(inciso II), o que importa em evidente tautologia, uma vez que a inaplicabilidade do
beneficium excussionis decorre da essência do instituto em tela.
9. Deveras, na obrigação solidária, dessume-se a unicidade da relação tributária em seu
polo passivo, autorizando a autoridade administrativa a direcionar-se contra qualquer dos
coobrigados (contribuintes entre si, responsáveis entre si, ou contribuinte e responsável).
Nestes casos, qualquer um dos sujeitos passivos elencados na norma respondem in totum
et tota/íter pela dívida integral."
[Cita Jurisprudência do Judicial e do CARF]
133. Adicionalmente, o Auto de Infração responsabiliza o Requerente pelos valores de
contribuição previdenciária exigidos da Rodobens Negócios e Soluções Ltda. também com
suposto fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, o qual, como já apontado acima,
determina que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas podem ser
responsabilizados pessoalmente e exclusivamente pelas obrigações tributárias (da pessoa
jurídica) inadimplidas pela prática de atos realizados com excesso de poderes, em infração
à lei societária ou aos contratos e estatutos sociais, nos seguintes termos:
desenvolvimento econômico; e (ii) punir os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica que praticam atos dolosos, em contrariedade à lei societária e aos
contratos ou estatutos sociais, com o objetivo de evitar o pagamento de tributos,
causando evidentes danos à pessoa jurídica. Por essa última razão, inclusive, é que a
obrigação de pagar o tributo, cujo fato gerador foi realizado pela pessoa jurídica, é
transferida da pessoa jurídica para a pessoa física que praticou os atos dolosos.
Fl. 6106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
34
136. Dessa forma, apenas se houver inequívoca comprovação da prática de atos dolosos
pelas pessoas físicas que exerçam os cargos expressamente citados no CTN é que a
responsabilidade da pessoa jurídica pelo pagamento dos débitos tributários é transferida
ou compartilhada.
[...]
139. Mais do que isso, contudo, a Fiscalização se limitou a alegar que o Requerente teria
tido atuação decisiva na prática dos fatos geradores e teria sido um dos principais
beneficiados pelo esquema que escamoteou sua própria remuneração, não tendo
apresentado qualquer prova da suposta prática de atos dolosos que tenham resultado no
não pagamento de débitos tributários e em evidentes danos às pessoas jurídicas.
140. Na prática, a Fiscalização puramente presumiu que o Requerente teria agido com
dolo e lhe atribuiu a responsabilidade de pagar tributos que, se devidos, seriam devidos
exclusivamente pelas empresas do Grupo Rodobens sem apresentar qualquer prova nesse
sentido, o que não se pode admitir. O DOLO NÃO SE PRESUME, mas deve ser claramente
comprovado, de forma a resultar em legítima punição do diretor, gerente ou
representante da pessoa jurídica.
141. Enfim, se o ato praticado por diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica
não contraria a legislação societária, os contratos ou estatutos sociais, a pessoa jurídica é
EXCLUSIVAMENTE responsável pelo pagamento dos débitos tributários cujos fatos
geradores foram por ela praticados.
[...]
143. Assim, tendo em vista a inexistência de qualquer prova da prática de ato doloso por
parte do Requerente (que tivesse como objetivo o não recolhimento de tributos em nome
das pessoas jurídicas para enriquecimento próprio), é evidente a inaplicabilidade da regra
de responsabilidade pessoal e exclusiva prevista no artigo 135, III, do CTN.
144. Enfim, diante do todo exposto nos itens acima sobre a inaplicabilidade dos artigos
124, inciso I, e 135, inciso III, ambos do CTN, o Requerente requer o acolhimento desta
Impugnação com a sua consequente exclusão do polo passivo do presente Auto de
Infração, COM BASE ESSENCIALEMENTE NA INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS
PELA LEGISLAÇÃO PARA QUE O REQUERENTE SEJA LEGALMENTE CONSIDERADO
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO CONTRA A RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA.
[...]
152. Inicialmente, apesar de alegar a existência da prática de dolo que ensejaria a
majoração da multa prevista no artigo 44, §1°, da Lei 9.430/96, a Fiscalização não indicou
qual(is) dos atos dolosos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64 teria(m) sido
praticado(s) em relação a cada conduta descrita no TVF. Esse motivo, por si só, já
demonstra a precariedade do trabalho de fiscalização e, por consequência, a ilegitimidade
da aplicação da multa qualificada.
153. Além disso, a Fiscalização não apresentou PROVA CLARA E CONCRETA de que houve
prática de qualquer dos atos dolosos de fraude, de simulação ou de conluio previstos nos
artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, os quais conduzem à majoração da multa de ofício de 75%
para 150% prevista no artigo 44, §1°, da Lei 9.430/96.
Fl. 6107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
35
154. Conforme demonstrado acima, para que a multa qualificada de 150% seja
legitimamente aplicada, é IMPRESCINDÍVEL que as Autoridades Fiscais apresentem provas
inequívocas da prática de atos DOLOSOS DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO, o que
não ocorreu no caso concreto.
155. Nesse contexto, é de se mencionar que a prática de ato doloso pressupõe
necessariamente a vontade do agente de violar a lei, por meio de fraude. Por outro lado, a
prática de ato doloso é descartada nas situações em que os agentes realizam atos sem
malícia, sem ocultação de qualquer elemento relevante e sem indução de terceiros a
estado de erro.
156. No caso em análise, como já mencionado acima, o Requerente e as empresas do
Grupo Rodobens apresentaram TODOS os esclarecimentos e documentos solicitados ao
longo do procedimento de fiscalização, oferecendo às autoridades fiscais pleno
conhecimento dos fatos ocorridos, sem a imposição de qualquer obstáculo para a análise
da situação fática investigada. Ainda, todos se colocaram à inteira disposição da RFB para
prestar eventuais esclarecimentos adicionais no decorrer do procedimento de fiscalização.
[...]
165. Por fim, também não deve prevalecer a alegação das Autoridades Fiscais de que o
não atendimento de intimações para prestar esclarecimentos ou apresentar documentos
solicitados no curso do procedimento de fiscalização - em especial, os contratos de
trabalho formalizados com o Requerente e com o Sr. FABIO VASALLO - configuraria
embaraço à fiscalização e ensejaria a multa majorada também não deve prevalecer.
166. Diversamente do que sugere a autuação, o suposto embaraço à fiscalização é punido
pela aplicação da multa majorada nos termos do artigo 44, § 2o, inciso I, da Lei
9.430/9623(e não nos termos do artigo 44, § Io, da Lei 9.430/96, como alegado no TVF).
167. No mais, esses documentos nunca foram apresentados na fiscalização porque tanto o
Requerente quanto o Sr. FABIO VASALLO, que atuaram como diretores da RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., não celebraram contratos de trabalho com aquela
empresa. Como também já mencionado acima, essas pessoas físicas não estavam
submetidas às normas previstas na CLT, mas, sim, aos artigos 1.060 a 1.065 do Código
Civil, que disciplinam a administração das sociedades limitadas.
[...]
172. Como se vê, a partir do exame da legislação aplicável e da jurisprudência do CARF e
da CSRF, fica clara a necessidade de que seja afastada a multa agravada imposta na
autuação fiscal ora impugnada, em razão da absoluta inexistência de elementos fáticos
que autorizem a acusação de que o Requerente e as empresas do Grupo Rodobens teriam
agido com dolo ou com intuito de fraude.
173. Nesse contexto, a jurisprudência do CARF tem afastado, de forma automática, a
aplicação da regra de responsabilidade pessoal e exclusiva prevista no artigo 135, inciso III,
do CTN nas situações em que seja afastada a multa de ofício qualificada de 150%
originalmente aplicada pelas autoridades fiscais com base na argumentação da prática de
atos dolosos de fraude, simulação ou conluio.
174. O raciocínio utilizado é o de que, se inexistente qualquer ato de simulação, fraude ou
conluio que resulte na aplicação da multa qualificada de 150%, é, de forma automática,
inaplicável a regra da atribuição de responsabilidade pessoal a exclusiva a diretores,
Fl. 6108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
36
gerentes ou representantes da pessoa jurídica prevista no artigo 135, inciso III, do CTN,
também em razão da ausência de comprovação de qualquer ato doloso:
175. Não há dúvidas, portanto, que a multa de ofício qualificada de 150% deve ser
afastada, em razão da ausência de comprovação da prática de atos dolosos de sonegação,
fraude ou conluio previstos nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, o que, por consequência,
impõe o afastamento da responsabilidade pessoal atribuída ao Requerente, nos termos do
artigo 135, inciso III, do CTN.
PEDIDO 176. Diante do exposto, o Requerente tem como comprovada a necessidade de
que seja determinada sua exclusão do polo passivo do Auto de Infração ora impugnado,
considerando que (i) a regra de solidariedade tributária prevista no artigo 124, inciso I, do
CTN não se aplica ao caso concreto do Requerente, que simplesmente não participou da
realização dos fatos geradores que deram origem à autuação fiscal; e (ii) a regra de
responsabilidade pessoal e exclusiva prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, também não
se aplica ao presente caso, tendo em vista a inexistência de qualquer prova da prática de
ato doloso por parte do Requerente (que tivesse como objetivo o não recolhimento de
tributos em nome das pessoas jurídicas para enriquecimento próprio) e, ainda, como
consequência natural do afastamento da multa qualificada de 150%.
177. Diante disso, o Requerente pleiteia seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO A ESTA
IMPUGNAÇÃO, com o consequente reconhecimento de que não estão presentes neste caso
as condições legais previstas no artigo 124, inciso I e/ou no artigo 135, inciso III, ambos do
CTN, para autorizar a sua responsabilidade solidária pelo crédito tributário consignado no
Auto de Infração que deu origem ao processo administrativo n° 16004.720017/2018-14, o
que impõe, dessa forma, a sua exclusão do polo passivo da cobrança tributária.
178. Subsidiariamente, e no caso de a acusação fiscal ser mantida a despeito de os
argumentos que enfrentam o mérito da cobrança trazidos pela Impugnação apresentada
pela empresa autuada, o que se admite para argumentar, o Requerente pleiteia seja
DADO PROVIMENTO A ESTA IMPUGNAÇÃO para que se determine o afastamento da multa
agravada correspondente a 150% do valor de tributo exigido na autuação, em razão da
inexistência de prova da prática dos atos dolosos de sonegação, fraude ou conluio
previstos nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, o que deverá acarretar. NATURALMENTE, o
afastamento da responsabilidade solidária do Requerente, nos termos do próprio artigo
135.
inciso III. do CTN. e da jurisprudência pacificada do CARF e da CSRF.
179. O Requerente protesta ainda pela posterior juntada de documentos adicionais que
sejam necessários para a melhor elucidação dos fatos e pela produção de todos os meios
de prova admitidos em Direito.

WALDEMAR VERDI JUNIOR
2.1. O art. 124, inciso I, do CTN: a ausência de interesse comum.
O primeiro fundamento legal utilizado pela fiscalização para atribuir responsabilidade ao
impugnante foi o art. 124, inciso I, do CTN ...
[...]
Fl. 6109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
37
Nos termos desse dispositivo, duas ou mais pessoas podem apresentar-se na condição de
sujeito passivo da obrigação tributária, obrigando- se cada uma delas pelo crédito
tributário integral, quando houver, nos dizeres da lei, "interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal".
Mas não é qualquer interesse tido por comum entre pessoas que pode justificar a
responsabilidade em questão. A regra do art. 124 pressupõe que o interesse seja comum
em relação ao fato gerador da obrigação tributária.
Segundo o entendimento dominante em doutrina e jurisprudência, para fins do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN, o interesse comum no fato gerador somente resta
caracterizado nas situações em que pessoas figurem em um mesmo polo na relação
jurídica descrita hipoteticamente em lei como fato gerador de determinado tributo.
[...]
Diferentemente disso, em situações nas quais o interesse comum se apresente apenas no
plano econômico, não há como aplicar a solidariedade passiva em questão.
Por essa razão é que não cabe a imputação de solidariedade, nos termos do art. 124, inciso
I, ao impugnante, pelo simples fato de ter sido membro do Conselho de Administração da
RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. Evidentemente, não existe interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador.
Ora, na presente situação, os tributos supostamente devidos decorrem da relação havida
entre RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. e ER CONSULTORIA. Não há qualquer
participação do impugnante em tal relação.
Assim, não se observa, nessa situação, o interesse comum na situação do fato gerador, eis
que o impugnante não participou da relação entre RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES
LTDA. e ER CONSULTORIA, não podendo ser responsabilizado pelos tributos eventualmente
devidos em decorrência desta relação.
Da mesma forma, o fato de o ora impugnante ter exercido cargos no conselho de
administração de outras sociedades do grupo Rodobens também não permite a imputação
de responsabilidade, com fulcro no art. 124, inciso I, do CTN. Tal pretensão não encontra
respaldo no ordenamento jurídico.
Ora, o impugnante não possui qualquer relação com o negócio jurídico firmado entre
RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. e ER CONSULTORIA LTDA. Foi a primeira quem
contratou a segunda, e foi a primeira quem remunerou a segunda. 0 impugnante não tem
qualquer vínculo com tal contratação, tampouco com os respectivos pagamentos, muito
menos interesse comum, nos termos e para os efeitos do art. 124, inciso I, do CTN. Daí
porque não se pode admitir a responsabilização do impugnante pelo simples fato de ter
exercido cargo no conselho de administração da sociedade.
Não existe, entre a pessoa jurídica e membro do seu conselho de administração,
vinculação no que diz respeito a qualquer situação que constitua fato gerador de
obrigações tributárias.
O CARF entende que o "interesse comum" não é econômico, mas sim jurídico, relacionado
especificamente ao fato gerador da obrigação tributária. Confiram-se as decisões abaixo:
Fl. 6110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
38
Em suma, não basta haver vinculação econômica entre pessoas para que se caracterize o
interesse comum de que trata o art. 124, inciso I, do CTN, sendo indispensável que a
vinculação se dê em relação ao fato gerador da obrigação tributária.
Não é o que ocorre no caso dos autos, pois, como já exposto, o impugnante não participou
das situações de fato que configuraram os fatos geradores, eis que esses decorrem dos
serviços prestados pela ER CONSULTORIA à RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA.
especificamente.
2.2. O art. 135, inciso III, do CTN: a sua inaplicabilidade ao caso concreto.
Como se vê, para justificar a aplicabilidade do art. 135, inciso III, do CTN, ao presente caso,
em que se discute fatos relacionados à RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., a
fiscalização apenas afirmou que o impugnante era membro do conselho de administração
da empresa e que o Conselho tinha poderes para definir a remuneração dos diretores.
Ocorre que o fato de o Conselho de administração possuir poderes para definir a
remuneração dos diretores não pode ser entendido como ato com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, eis que a remuneração foi definida de pleno
acordo com a legislação e com o estatuto social da empresa.
[...]
Os membros do conselho de administração não exercem atos de gestão efetiva, ou seja,
não atuam efetivamente no dia a dia da companhia, tampouco a representam perante
terceiros, de forma que a imputação de responsabilidade a membros desse órgão não
pode se suportar no inciso III do art. 135 do CTN.
[Cita doutrina]
A partir da análise do contrato social da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA. fica
claro que o impugnante não detinha poderes de gestão na sociedade, razão pela qual não
se pode admitir a sua responsabilização, com fulcro no art. 135, inciso III, do CTN.
[Cita o PARECER PGFN/CRJ/CAT/n. 55/2009]
Assim, a pretensão fiscal se mostra descabida, tendo em vista que imputa ao impugnante
a responsabilidade por tributos supostamente devidos pela RODOBENS NEGÓCIOS E
SOLUÇÕES LTDA. em decorrência de atos comuns praticados pelo impugnante. sem
qualquer comprovação de conduta cometida com excesso de poderes, dolo ou infração à
lei, estatuto ou contrato social.
3. Improcedência da autuação lavrada contra a RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA.
Caso seja mantida a imputação de responsabilidade ao impugnante, hipótese admitida
apenas para fins de argumentação, o impugnante se reporta às razões de direito
apresentadas pela RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA., as quais são parte
integrante da presente defesa e justificam o cancelamento integral da exigência fiscal
consubstanciada no presente processo.
PEDIDO
A única conclusão possível que se obtém após a análise dos fundamentos da impugnação
acima expostos, é no sentido de que não pode prosperar a responsabilização solidária do
impugnante. Requer-se, desse modo, o cancelamento da imputação de responsabilidade
ao impugnante.
Fl. 6111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
39
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70235, com redação dada pela
Lei n. 11196, de 21.11.2005, o impugnante informa que não está questionando
judicialmente a matéria discutida nestes autos.
Requer-se, por fim, que as futuras intimações sejam feitas em nome de seus advogados
devidamente constituídos através da anexa procuração, no endereço a seguir indicado:
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 169 andar, 04542-000, São Paulo - SP.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido. A decisão foi
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Não há nulidade quando não se configurar prejuízo à defesa ou lesão ao interesse público.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES.
Na fase administrativa, a informação de interesse do órgão executor da dívida fiscal acerca
dos reais sócios da empresa em caso de eventual execução fiscal não implica em
redirecionamento automático da execução fiscal. Apenas assinala sobre a possibilidade da
configuração da responsabilidade tributária por substituição, nos termos do CTN, Art. 135,
que poderá ser amplamente discutida em sede de embargos à execução pelo sócio-
gerente ou administrador. A responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
O planejamento tributário possui limites negativos (inexistência dos chamados ilícitos
típicos e atípicos) e limites positivos (existência de uma justificativa, uma causa, para a
realização do negócio jurídico, além do simples fato de haver economia tributária) que
tem o seguinte conteúdo: a) existência de motivo, finalidade e congruência entre os atos
praticados, e b) existência de razoabilidade para a prática dos atos dentro do
planejamento estratégico do empreendimento econômico.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
O Auto de Infração é válido e eficaz visto que foi lavrado com discriminação clara e precisa
dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme
dispuser o regulamento.
Fl. 6112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
40
MULTA QUALIFICADA
É cabível a aplicação da multa qualificada devido comprovação de ação dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; e das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformados, a Recorrente e os responsáveis tributários apresentaram os
seguintes Recursos Voluntários:
i)
RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.,
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., RODOBENS
VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA. e BANCO RODOBENS S.A (e-fls. 5856-5882): falta de
interesse comum para caracterização da solidariedade do art. 124, I do CTN
e improcedência da autuação lavrada contra a Rodobens Negócios e
Soluções LTDA;
ii)
Waldemar Verdi Junior (e-fls. 5892-5923): Preliminarmente, alega a
nulidade da decisão recorrida por omissões e cerceamento de defesa. A
decisão deixou de se pronunciar sobre os argumentos apresentados pela
Recorrente sobre a inaplicabilidade dos art. 124, inciso I e 135, inciso III do
CTN na presente situação. A decisão não teceu nenhum comentário sobre a
aplicabilidade dos artigos. No mérito, alega a ausência de interesse comum
para atribuição de responsabilidade do art. 124, I do CTN; Inaplicabilidade
do art. 135, III do CTN ao caso concreto; Improcedência da autuação lavrada
contra a Rodobens Negócios e Soluções LTDA.
iii)
Rodobens Negócios e Soluções LTDA (e-fls. 5931-5990): Preliminarmente,
alega a nulidade da decisão recorrida por omissões e cerceamento de
defesa. A decisão deixou de se pronunciar sobre os esclarecimentos e o
conjunto probatório apresentado nos autos, assim como não enfrentou
diretamente os argumentos articulados pela Recorrente em sua defesa.
Grosso modo, a decisão limitou-se a afirmar que “As alegações e
documentos comprobatórios trazidos pelo impugnante não são capazes de
elidir os fundamentos descritos no lançamento”. No entanto, a decisão não
teceu qualquer ponderação sobre os esclarecimentos de ordem fática
trazidos pela recorrente em sua impugnação, tais como: - o contexto em que
se encontrava o grupo empresarial do qual faz parte a recorrente quando da
Fl. 6113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
41
contratação da ER CONSULTORIA; - o considerável lapso temporal entre a
entrada das pessoas físicas no quadro social da ER CONSULTORIA e o início
de sua relação com as empresas do Grupo Rodobens; - a própria fiscalização
admitiu a normalidade da contratação de consultorias por grupos
empresariais; - parte significativa dos novos executivos do grupo Rodobens
não pertencia ao quadro societário da ER CONSULTORIA; - a ER
CONSULTORIA teve, ao longo de sua existência, um total de 8 (oito) sócios,
antes integrantes da GRADUS, enquanto o grupo Rodobens, conforme dá
conta a reportagem da EXAME de abril de 2011, em menos de 1 (um) ano do
início dos trabalhos da ER CONSULTORIA no grupo, contratou ao menos 15
executivos “do mercado”, desligando 10 (dez) dos 80 (oitenta) - a ER
CONSULTORIA prestou serviço às empresas do grupo Rodobens
simultaneamente às pessoas físicas que foram nomeadas para determinados
cargos, tanto que, uma vez nomeados para determinados cargos, os sócios
da ER CONSULTORIA passaram a receber remuneração específica,
compatível com o mercado, sem prejuízo dos lucros a que faziam jus na
condição de sócios da ER CONSULTORIA, auferidos em decorrência dos
serviços de assessoria empresarial desempenhados por esta entidade; dentre
outros; - alguns dos ex-sócios da ER CONSULTORIA ingressaram nas
empresas do grupo anos depois de sua entrada no quadro de sócios da ER
CONSULTORIA; - alguns dos ex-sócios da ER CONSULTORIA se mantiveram
em suas posições nas empresas do grupo Rodobens mesmo após sua
retirada da ER CONSULTORIA.
A autuação foi mantida apenas baseando-se no princípio da primazia da
realidade.
Além disso, a decisão também fez ponderações sobre aspectos totalmente
irrelevantes para o deslinde da controvérsia, como é o caso da alegação de
que teria restado comprovada a subordinação das pessoas físicas com a
recorrente. Ora, tal alegação não poderia ser mais desarrazoada, tendo em
vista que a própria fiscalização qualificou as pessoas físicas, para fins de
exigência das contribuições previdenciárias, como contribuintes individuais, e
não como empregados, de forma que é irrelevante a existência ou não de
subordinação.
No mérito, alega: a efetividade da contratação da empresa ER Consultoria; o
art. 129 da Lei 11.196; A Lei no 8.212/91 (erro de enquadramento legal já
que alguns sócios da ER Consultoria nunca ocuparam cargos de
administração do Grupo Rodobens, tendo firmado contratos de trabalho
submetidos à regência da CLT, não podendo, portanto, ser qualificados
como contribuintes individuais); a subordinação jurídica dos sócios
Fl. 6114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
42
minoritários da ER Consultoria ao Sr. Eduardo Rodrigues Rocha (como a
própria fiscalização qualificou as pessoas físicas como contribuintes
individuais e não como empregados da recorrente, a questão da
subordinação entre recorrente e o Sr. Eduardo é irrelevante e evidencia o
erro de capitulação legal da autuação. A decisão ainda entendeu que havia
subordinação dos sócios minoritários ao sócio majoritário no âmbito da ER
Consultoria. Se a decisão da DRJ entendeu que havia essa subordinação, não
se pode admitir o raciocínio empreendido pela fiscalização de que as
pessoas físicas prestaram serviços para a Recorrente, na qualidade de
contribuinte individual); imperiosa redução da multa qualificada: o
descabimento da qualificação da penalidade.
iv)
Eduardo Rodrigues Rocha (e-fls. 5996 e ss.): Legítima e incontestável
contratação da ER Consultoria: inocorrência da prática de ato doloso ou
fraudulento; Necessária observância ado art. 129 da Lei 11.196/05;
Incompatibilidade da acusação fiscal com a Lei 8.212/91; Necessária
exclusão do Recorrente do Polo passivo – ilegitimidade da imposição da
regra de solidariedade com fundamento no art. 124, I do CTN; Inadequação
da aplicada multa de ofício agravada: reconhecimento da inocorrência de
dolo ou fraude

Por fim, em 17/11/2021, o contribuinte protocolou nova petição nos autos (fls.
6059 e ss.), por meio da qual requereu que fosse aplicado ao caso o racional do precedente
consubstanciado no acórdão CARF no 2202-008.531, cuja conclusão foi pelo cancelamento da
autuação que não levou em conta o artigo 129 da Lei no 11.196/2005. Com base no aludido
dispositivo, a autuação deveria ser realizada nas pessoas jurídicas que realizaram os pagamentos
pela prestação dos serviços intelectuais por parte de seus sócios.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Juízo de Admissibilidade
Os recursos voluntários da Rodobens Negócios e Soluções LTDA e dos responsáveis
solidários, Srs. Waldemar Verdi Junior e Eduardo Rodrigues Rocha, são tempestivos e, presentes
os demais requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Fl. 6115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
43
O recurso voluntário das responsáveis solidárias, RODOBENS ADMINISTRADORA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA., RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LTDA. e BANCO RODOBENS S.A, apresentado em petição conjunta não deve ser conhecido. Não há
nos autos impugnação destas responsáveis solidárias, não tendo sido instaurado o litígio
administrativo em relação a elas. Nos termos dos artigos 14 a 16 do Decreto 70.235/72, a
impugnação tempestiva que inicia o litígio administrativo. Sendo assim, não havendo impugnação
não há como se admitir o Recurso Voluntário, salvo se este defendesse alguma nulidade quanto à
intimação para apresentação de impugnação, o que não ocorreu.
Em tribuna, a patrona das responsáveis solidárias levantou a questão de que a
impugnação foi juntada tempestivamente, afirmando que identificou o protocolo e que poderia
juntá-lo aos autos posteriormente. Contudo, mesmo que fosse conhecido, não haveria alteração
no presente julgamento, visto que a solidariedade questionada é matéria inclusive sumulada por
este d. Conselho, vide Súmula CARF no 210:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Além disso, os demais argumentos de mérito mencionados no recurso já foram
enfrentados ao julgar o recurso da autuada principal. Dessa forma, ainda que fosse tempestiva a
impugnação e conhecido o recurso voluntário das solidárias, este ainda teria seu provimento
negado.

2. Preliminares
2.1. Preliminar de nulidade de omissão e cerceamento de defesa alegada pelo Sr. Waldemar
Verdi Junior
O Recorrente Waldemar alega que a decisão recorrida deixou de se pronunciar
sobre os argumentos de defesa apresentados sobre a inaplicabilidade dos arts. 124, inciso I e art.
135, inciso III do CTN na presente situação. Ao invés de analisar a argumentação articulada pelo
recorrente relativa à inaplicabilidade, a decisão teria apenas afirmado: "o procedimento fiscal de
indicação dos responsáveis solidários é uma garantia do crédito tributário e também uma
oportunidade de defesa do responsável, em tese, que poderá exercitar a ampla defesa, nesta fase
administrativa e principalmente na fase de execução fiscal". Em outras palavras, a decisão não
teceu qualquer comentário acerca da aplicabilidade dos dispositivos em comento ao caso em tela.
Ao discorrer sobre a responsabilidade dos administradores, a decisão limita-se a
comentar que a relação de administradores responsáveis pela empresa não implica a
Fl. 6116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
44
desconsideração da personalidade jurídica da empresa e que “É salutar que se diga que o
redirecionamento do executivo fiscal em desfavor das pessoas arroladas no art. 135 do CTN não
quer significar, intuitu personae, imediato reconhecimento da responsabilidade pelo débito fiscal
da sociedade. Apenas assinala sobre a possibilidade da configuração da responsabilidade tributária
por substituição, nos termos do art. 135, que poderá ser amplamente discutida em sede de
embargos à execução pelo sócio-gerente ou administrador”. Ao finalizar o sucinto tópico de
“Sujeição passiva solidária”, menciona “Assim, diante da cautela normativa quanto aos interesses
tutelados, seja do Fisco quanto ao lançamento e dos sujeitos passivos pela ampla defesa, verifica-
se a correção do procedimento fiscal”.
De fato, a decisão é omissa. No entanto, a despeito desta omissão dos julgadores de
primeiro grau, entendo ser possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, pela qual, estando
presentes os elementos suficientes para o julgamento e tratando-se exclusivamente de matéria de
direito, pode o julgador ad quem, ao conhecer do recurso, decidir sobre o seu mérito. Essa
aplicação observa os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo.
Portanto, para proceder ao julgamento da matéria não apreciada em primeira
instância, invoca-se, subsidiariamente, o inc. III do § 3o do art. 1.013 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil (CPC), que estatui:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher
apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do
pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá
julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o
tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem
determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.
§ 5o O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é
impugnável na apelação.
Fl. 6117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
45

Por entender ser possível o julgamento desde já, rejeito a preliminar suscitada.

2.2. Preliminar de nulidade de omissão e cerceamento de defesa alegada pela autuada principal
A autuada principal alega preliminar de nulidade de omissão e cerceamento de
defesa, indicando que a decisão não enfrentou diretamente os argumentos articulados na
Impugnação, limitando-se a afirmar que “As alegações e documentos comprobatórios trazidos
pelo impugnante não são capazes de elidir os fundamentos descritos no lançamento.” Dentre os
argumentos mencionados pela Recorrente em sua Impugnação estavam: a desconsideração de
fatores como o lapso temporal entre a entrada dos sócios na ER Consultoria e sua relação com o
grupo Rodobens, a normalidade na contratação de consultorias reconhecida pela fiscalização, e a
diversidade do quadro de executivos contratados pelo grupo; a falta de ponderação sobre a
simultaneidade dos serviços prestados pela ER Consultoria e as nomeações de seus sócios para
cargos específicos, com remunerações compatíveis com o mercado.
Ainda que não tenha se debruçado detalhada e exaustivamente sobre todos os
argumentos trazidos pela Recorrente, a decisão menciona os fatos que levaram à conclusão, como
se vê no seguinte trecho:
Da análise do conjunto probatório e quadro fático, tem-se que alguns elementos tomados
isoladamente não seriam suficientes para justificar o procedimento fiscal extraordinário.
No entanto, tem-se que visualizá-los dentro do contexto no qual se afiguram
conjuntamente, o que revela exatamente a situação descrita pela autoridade fiscal: que o
Sr. EDUARDO RODRIGUES ROCHA estabelecia em conjunto com o conselho de
administração as metas e tomava as decisões em unidade de interesse e desígnio.
As manifestações das defesas são uníssonas em afirmar a autonomia da relação jurídica
entre as contratantes.
A competência técnica da contratada bem como de seu corpo técnico não está em exame,
mas sim a mistura de interesses e de atores nos polos da relação de prestação de serviços,
cujas assertivas das impugnações somente comprovam a total comunhão de interesses.
[...]
Assim, em que pese as alegações de cada defendente que repetidamente alega
independência e autonomia de vontade das pessoas jurídicas contratantes, mas cujo
quadro fático é verossímil a favor da existência da comunhão de interesses que
caracterizam a prestação de serviços pelos sócios na condição de contribuinte individual,
mais precisamente pelos seguintes fatos:
a) Acesso de sócios com pequeno valor de capital indica uma mera formalidade para
mascarar a subordinação jurídica destes em relação ao sócio majoritário, e deste em
relação à empresa contratante;
b) Todos os esforços da contratada era direcionada integralmente para o serviço
contratado com exclusividade;
Fl. 6118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
46
c) Confusão de interesses pela execução de serviços e atividades entre as empresas
contratantes;
d) Controle administrativo e operacional pelo sócio majoritário e responsável na empresa
contratante;
f) O pagamento de valores a título de consultoria e de remuneração pelas atividades de
administração confirmam a não eventualidade e exclusividade.
As alegações e documentos comprobatórios trazidos pelo impugnante não são capazes de
elidir os fundamentos descritos no lançamento.

Ressalta-se que o julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os
argumentos apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos
suficientes para legitimar a conclusão por ele abraçada. Sendo assim, rejeito a preliminar
suscitada.

3. Mérito
Prossegue-se com a análise das matérias de mérito.

3.1. Contratação da ER Consultoria LTDA
Alegam os Recorrentes a efetividade da contratação da ER Consultoria LTDA e da
prestação dos serviços por seus sócios, serviços estes que não se confundem com suas funções de
diretores/administradores/gerentes nas empresas do Grupo Rodobens.
A ER Consultoria tinha o propósito específico de auxiliar o grupo Rodobens, em um
curto espaço de tempo, a obter ganhos de eficiência, reduzindo custos, introduzindo melhorias de
processos, profissionalizando a gestão e atraindo, ou retendo, pessoas qualificadas para o grupo,
executando o trabalho de planejamento desenhado pela GRADUS. A preparação para o IPO e os
atos necessários à sua implementação estavam compreendidos no escopo do trabalho da ER
Consultoria, como continuação dos trabalhos iniciados pela Gradus Consultoria de Gestão, em
2010. Destaca que a fiscalização não entreviu qualquer problema em relação à contratação da
Gradus. Quando tomou a decisão de continuar as etapas para o IPO, o grupo Rodobens teve
conhecimento de que alguns sócios da Gradus estavam se desligando da sociedade e tinham
decidido constituir sua própria empresa de consultoria em área de atuação semelhante.
A Recorrente levanta os seguintes fatos: a) o desempenho das funções de diretor,
conselheiro ou empregado assegurava àqueles indivíduos remuneração específica, compatível
com o mercado, paga em seu próprio nome; b) alguns desses indivíduos ingressaram nas
empresas do grupo anos depois de sua entrada no quadro de sócios da ER; c) alguns desses
indivíduos se mantiveram em suas posições nas empresas do grupo Rodobens mesmo após sua
retirada da ER; d) a remuneração sobre o EBITDA foi incluída para todo o grupo e não apenas para
Fl. 6119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
47
o contrato da ER; e) não foram apresentados contratos de trabalho dos Srs. Eduardo Rodrigues
Rocha e Fábio Vasallo porque eles não celebraram contrato de trabalho, visto que não eram
regidos pela CLT e sim pelo Código Civil, sendo assim, são desinfluentes as afirmações do TVF de
que não teria havido o atendimento de parte das intimações; f) a ER teve, ao longo de sua
existência, 8 sócios, enquanto apenas no ano de 2011 o Grupo Rodobens contratou 15 executivos
“de mercado”;
No entanto, apesar das alegações dos Recorrentes, não lhes assiste razão.
Importante discorrer sobre cada um destes tópicos, para que fique claro como o conjunto de
indícios convergentes trazido pela fiscalização demonstra que realmente não havia prestação de
serviços específica da ER Consultoria.
Em relação à remuneração compatível com o mercado, a Recorrente menciona
valores pagos a outros executivos do Grupo Rodobens, que não foram sócios da ER Consultoria.
No entanto, a remuneração de executivos é altamente variável, incluindo bônus e metas
específicas, não podendo ser parâmetro para afirmar com certeza que os valores eram
compatíveis.
O argumento de que alguns dos indivíduos ingressaram no Grupo Rodobens apenas
anos depois da sua entrada como sócio na ER também não é indício forte o suficiente para
comprovar a efetiva prestação do serviço pela ER. Isso porque, conforme verifica-se nas páginas
de LinkedIn de alguns destes executivos, eles mesmos indicavam que já trabalhavam para o Grupo
Rodobens:
a) Sr. Fábio Kato: menciona em seu LinkedIn (e-fls. 3906-3908) que é “Diretor
Financeiro com experiência em varejo, serviços financeiros e tecnologia, com
passagens por empresas como Pátria Investimentos, Rodobens e Gradus
Consultoria”. No período de julho de 2010-dezembro de 2012, ele indica função
de Turnaround Executive, na Rodobens. Não há qualquer menção à ER, nem no
resumo, nem no histórico de experiências.
Além disso, importante destacar o Contrato de Trabalho firmado pelo Sr. Fábio Kato
e a Rodobens Negócios e Soluções LTDA (e-fls. 279 e ss.), com início das atividades em
02/01/2013. Nas condições da prestação dos serviços, na Cláusula 3.4 do Contrato, é prevista
exclusividade nas funções: “3.4 No período de duração deste Contrato, o Contratado deverá
empregar e dedicar seu tempo de prestação de serviços, com exclusividade, ao desempenho das
obrigações e atribuições estabelecidas, em benefício da Contratante”. Nota-se que o Sr. Fábio
ainda permaneceu como sócio da ER Consultoria até 30/04/2014.
b) Sr. Elvio Lupo Neto: menciona em seu LinkedIn (e-fls. 3904-3905) que era
Turnaround Executive na Rodobens, de julho de 2010 a abril de 2012. Na
descrição do cargo ele menciona: “Líder no Departamento de Projetos
Estratégicos, reportando-se diretamente ao CEO. Responsável por liderar
esforços essenciais para reestruturar a empresa” (tradução nossa). De abril de
Fl. 6120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
48
2012 em diante, seu cargo passou a ser de Diretor. Novamente, não há qualquer
menção à ER.
c) Sr. Rubens Nagao: menciona em seu LinkedIn (e-fls. 3914-3916) que era
Consultor de Projetos Estratégicos no período de 2010 a 2012 na Rodobens,
com “[r]eporte direito ao CEO da Rodobens – Eduardo Rocha”. Não há menção à
ER Consultoria, apenas à Gradus, em que exerceu cargo de Consultor de Gestão
até 2010.
d) Sr. Haroldo Blini de Carvalho: a Recorrente alega que o Sr. Haroldo foi nomeado
para a posição de Diretor Superintendente do Banco Rodobens após sua
retirada do quadro social da ER, que ocorreu em dezembro/2014, tendo
assumido o cargo em janeiro/2015. No entanto, em seu LinkedIn, o Sr. Haroldo
menciona o início do cargo em setembro de 2014. Além disso, anteriormente,
ele descreve o cargo de “Corporate Financial Planner”, na Rodobens Negócios e
Soluções, de janeiro/2013 a agosto/2014, tendo como descrição “Head of
Pricing, Inventory management and Wholesaling of Used cars business unit”.

Sobre os Srs. Rodrigo Negrini e Bruno Boccolini Costa, não foram juntados aos autos
suas páginas de LinkedIn. No entanto, destacam-se os seguintes pontos:
e) Sr. Rodrigo Negrini: O Sr. Rodrigo Negrini firmou Contrato de Prestação de
Serviços com o Banco Rodobens S/A, em 02/01/2014 (e-fls. 3242 e ss.). Nota-se
que também neste contrato, havia previsão de exclusividade, na Cláusula 3.3:
“3.3 No período de duração do presente Contrato, o Contratado deverá
empregar e dedicar seu tempo de prestação de serviços, com exclusividade, ao
desempenho das obrigações e atribuições estabelecidas conforme este
Contrato.” Durante todo o período do contrato (janeiro a setembro de 2014), o
Sr. Rodrigo era também sócio da ER Consultoria, tendo se retirado apenas em
novembro de 2014. Não poderia então ter cumprido a cláusula de exclusividade
se participava também dos serviços prestados pela ER.
f) Sr. Bruno Costa: o Sr. Bruno assumiu a posição de Gerente Geral de
Planejamento Financeiro, em janeiro de 2015 enquanto ainda era sócio da ER
Consultoria (saída apenas em março de 2015).

Quanto à permanência dos executivos no cargo, nota-se, compulsando as atas de
reunião de Diretoria, de assembleias e de Conselho de Administração juntadas aos autos, que o Sr.
Eduardo, logo após a baixa da ER Consultoria, em outubro de 2015, assumiu outros cargos no
Grupo Rodobens. Destaca-se o seu cargo de Diretor Presidente da Rodobens Administradora de
Consórcios LTDA, que, de acordo com resposta fornecida pela empresa na e-fls. 669 e 670, era
Fl. 6121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
49
remunerado em R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). A empresa juntou apenas um comprovante
de pagamento, da competência 12/2015. Nota-se também que o Sr. Eduardo passou a assumir o
cargo de Diretor Presidente também da Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S/A (anteriormente
denominada Rodobens Caminhões Cirasa S/A), conforme Ata de Reunião do Conselho de
Administração de 01/12/2015, presente na e-fls. 772 e ss. No entanto, não foi informada a
remuneração para este cargo.
Quanto à remuneração baseada no EBITDA, realmente é praxe do mercado que seja
utilizada para verificação de metas. No entanto, a mesma métrica de remuneração não deixa de
ser um indício de confusão entre os serviços prestados pelos executivos e aqueles alegados pela
ER.
Quanto aos contratos de trabalho dos Srs. Eduardo Rocha e Fábio Vasallo não terem
sido apresentados, não parece ser verossímil que não houvesse nenhum contrato assinado entre
as partes, conforme alegam os Recorrentes. De fato, eles não eram regidos pela CLT, mas o fato de
serem regidos pelo Código Civil não impede que haja um documento estabelecendo as obrigações
e direitos das partes na prestação dos serviços. Pelo contrário, por ser um contrato mais paritário
e com diversas possibilidades, a praxe é que haja um contrato de prestação de serviços.
Verifica-se que a Recorrente se contradiz ao dizer que, por não serem regidos pela
CLT, não havia contrato de trabalho a ser apresentado à fiscalização. Nota-se que pedido similar
foi realizado ao Banco Rodobens S/A no Termo de Início de Diligência Fiscal (e-fls. 3174), “3.
Contrato(s) de trabalho firmado(s) com o diretor não acionista, designado “diretor
superintendente de tesouraria, produtos e comercial”, Sr. Haroldo Blini de Carvalho” e “4.
Contrato(s) de trabalho firmado(s) com o diretor não acionista, designado “diretor
superintendente de tesouraria, produtos e comercial”, Sr. Rodrigo Negrini” e, mesmo tendo sido
pedidos Contratos de Trabalho, foram apresentados os Contratos de Prestação de Serviços de
ambos (e-fls. 3251 e 3242).
Ou seja, quando a fiscalização solicitou o Contrato de Trabalho, a Recorrente
poderia ter apresentado Contrato de Prestação de Serviços, o que não fez. Por sinal, não
apresentou nenhum documento que indicasse a remuneração fixada para os Srs. Eduardo Rocha e
Fábio Vasallo, apenas um comprovante de pagamento de uma competência.
Além disso, examinando os referidos Contratos de Prestação de Serviços dos Srs.
Haroldo e Rodrigo, percebe-se que ele faz menção às empresas do conglomerado Rodobens, às
Áreas de Negócios (revendas, consórcio, locação, banco, etc), o que parece ser um contrato
padrão utilizado também em outras empresas do grupo. Ademais, há cláusulas de não
aliciamento, concorrência desleal, confidencialidade, lei anticorrupção e possibilidade de rescisão
e exoneração, sendo cláusulas importantes para a relação Diretor x empresa contratante, não
parecendo verossímil que o Diretor Presidente não tenha assinado nenhum documento similar a
este.
Fl. 6122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
50
Quanto à alegação de que foram contratados 15 executivos, sendo apenas 8 deles
sócios da ER Consultoria, este fato não é suficiente para colocar em xeque a conclusão da
fiscalização. O fato de ter mais contratados não faz com que a relação entre os sócios/executivos
ER e o Grupo Rodobens se altere.
De fato, percebe-se que há mais alguns pontos que revelam uma confusão entre os
supostos serviços da ER e os dos executivos contratados: o endereço eletrônico que constava em
todas as notas fiscais da ER era o do Sr. Eduardo no grupo Rodobens, o telefone era de uma das
unidades da Rodobens e o endereço era o endereço residencial do Sr. Eduardo. Apesar de alegar
que estes indícios não são inconvenientes, eles demonstram que havia uma confusão entre os
serviços prestados pela ER e a função executiva do Sr. Eduardo.
Soma-se a estes indícios o fato de que as empresas, ao serem intimadas para
demonstrar a efetiva prestação dos serviços, apresentaram somente Termo de Aceite de
Resultados e Quitação ao Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria. Não há nada além
disso. Não há troca de e-mails, atas de reuniões, projetos, planos que pudessem de fato
comprovar o serviço prestado e a forma como ele se diferenciaria das funções de
Diretores/gerentes/administradores.
Ademais, verifica-se no Doc. 4 (e-fls. 5231 e ss.) juntado aos autos pela Recorrente,
na ocasião da apresentação de sua Impugnação, denominado “Projeto Superação RNA”, sigla de
Rodobens Negócios Automotivos, de 07 de junho de 2010, uma estrutura proposta de atuação
executiva do time interino. O documento menciona diversas vezes este time interino e suas
funções, com destaque para o Sr. Eduardo Rocha, como líder, além de um diretor financeiro (Sr.
Fábio Vasallo) e quatro consultores. Na e-fl. 5273, há um gráfico de colunas, que parece comparar
os custos que o Grupo Rodobens teria com a contratação interna dos diretores e quatro
consultores, com o custo da Gradus e, por fim, o custo com o time interino de gestão, mencionado
como “PJ”. Peço licença para copiar aqui este gráfico:

Fl. 6123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
51

Além disso, na e-fl. 5273, há a menção de próximos passos e, entre eles, está a
“Estruturar a empresa (PJ): - Contrato Social; - Contrato de Prestação de Serviços”. O documento é
de 07/06/2010 e a criação da ER Consultoria se deu em 14/06/2010, com assinatura dos primeiros
contratos com o Grupo Rodobens em 21/06/2010. Assim, percebe-se que a ER foi constituída
exclusivamente para o fim de diminuir os custos com as contratações.
A presente situação se assemelha muito àquela referida como “pejotização”, em
que o contrato formal é de terceirização, mas o cenário real se remete a uma relação de emprego.
No presente caso, há ainda o “plus” de realmente haver uma relação estatutária (e em alguns
casos celetista) entre o trabalhador e a empresa. Sobre o assunto da pejotização, importante
mencionar interessante estudo realizado pela d. Conselheira Miriam Denise Xavier, intitulado
“Terceirização x pejotização: caracterização do segurado empregado”, publicado no livro “Estudos
Tributários e Aduaneiros – IX Seminário CARF”, organizado por este Conselho. No artigo, são
resumidas algumas condições encontradas pelas autoridades fiscais que demonstram a ocorrência
da pejotização:
Da análise dos votos, resumem-se as seguintes condições encontradas pelas autoridades
fiscais que foram determinantes pelos julgadores na manutenção do lançamento:
• Há contratos de adesão, padronizados pelo tomador.
• As contratadas:
– possuem o mesmo endereço e assistência contábil ou possuem o endereço da
residência do sócio;
– não possuem empregados;
– são empresas unipessoais e os serviços são prestados pelos sócios ou pelo sócio
administrador (o outro sócio é um familiar);
– não possuem independência ou estrutura profissional própria;
– não prestam serviços a outros contratantes.
• As atividades podem ser determinadas por meio de aditivos aos contratos.
• Os pagamentos consistem em valores fixos mensais e são realizados em dia fixo
(normalmente no quinto dia útil do mês seguinte). O risco do empreendimento é da
tomadora.
[...]
• Os sócios das contratadas representam legalmente a contratante, assinando
documentos como seus representantes.
• Os sócios das contratadas exercem atividades de diretor, conselheiro, gerente etc.,
cargos de importância técnica dentro da estrutura da tomadora, em função de
confiança, coordenando e chefiando empregados e até mesmo as “pessoas jurídicas”
contratadas.
[...]
Fl. 6124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
52
• Há notas fiscais sequenciais para um mesmo tomador, com cronologia e constância de
valores e data dos pagamentos.
• Há utilização da estrutura e dos insumos da contratante.
• Os valores pagos são apurados conforme as horas trabalhadas.
• Há a apresentação de relatório para acompanhamento e controle.
[...]
• Há uma indeterminação dos serviços contratados, com ausência de cláusula
demonstrativa do serviço a ser prestado, ou frases genéricas do tipo “serviços de
contabilidade”, “serviços médicos”, “apresentação de programas”, “desenvolvimento de
projetos”.

Apesar de este caso se diferenciar por haver a contratação direta dos executivos, os
Recorrentes não conseguiram comprovar a necessidade de contratação da ER, nem quais os
serviços de fato foram por ela prestados, de forma a diferenciá-los daqueles prestados
diretamente pelos executivos enquanto administradores/diretores e empregados do Grupo
Rodobens, prova que tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram.
Desta forma, verifica-se que os indícios alegados pela Recorrente não são capazes
de infirmar todo o conjunto de indícios convergentes deduzidos pela fiscalização.

3.2. Art. 129 da Lei 11.196/05
Os Recorrentes alegam a necessidade de se aplicar o art. 129 da Lei 11.196/05 ao
presente caso, que possibilitaria a tributação dos rendimentos decorrentes da prestação de
serviços conforme a legislação aplicável às pessoas jurídicas, ainda que tal prestação tenha sido
realizada em caráter personalíssimo pelo sócio pessoa física.
Veja-se o que dispõe o referido artigo:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive
os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou
sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade
prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação
aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

O art. 129 da Lei n° 11.196, de 2005, para que seja aplicado, pressupõe uma efetiva
prestação de serviços intelectuais por sociedade regular, ainda que em caráter personalíssimo. No
presente caso, a prestação dos serviços no âmbito da ER Consultoria não ficou comprovada,
conforme descrito detalhadamente no tópico anterior.
No caso trazido aos autos, em petição apresentada pela Recorrente, de e-fls. 6059,
acórdão 2202-008.531, houve o efetivo serviço de arbitragem, ainda que tenha sido prestado
Fl. 6125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
53
pessoalmente pelo sócio, de forma personalíssima, sendo possível a tributação na pessoa jurídica.
O presente caso, por sua vez, difere deste, considerando que o serviço não foi efetivado.

3.3. A Lei 8.212/91
Neste tópico, além de renovar os argumentos de que houve a efetiva prestação de
serviços pela ER, o que não ensejaria a cobrança da contribuição previdenciária, a Recorrente
alega que a contribuição patronal devida sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados
empregados é regida por norma específica, qual seja, o inciso I do art. 22 da Lei 8.212/91. Afirma
que é patente a nulidade do auto de infração por erro no enquadramento legal, já que alguns dos
sócios da ER Consultoria nunca ocuparam cargos de administração, tendo firmado, na verdade,
contratos de trabalho submetidos à CLT, sendo o caso dos Srs. Rubens Nagao e Bruno Boccolini.
Ainda, alega que a própria decisão da DRJ demonstra o cenário confuso criado pela fiscalização,
pois menciona subordinação, considerando que os sócios da ER eram empregados da Recorrente.
Além disso, no tópico “A subordinação jurídica dos sócios minoritários da ER Consultoria ao Sr.
Eduardo Rodrigues Rocha”, alega que, se foi reconhecida a subordinação entre os sócios
minoritários e majoritário da ER, não se pode admitir o raciocínio empreendido pela fiscalização,
no sentido de que as pessoas físicas prestaram serviços para a Recorrente, na qualidade de
contribuinte individual.
Em relação à primeira alegação, como demonstrado exaustivamente em tópico
anterior, não ficou comprovada a efetiva prestação do serviço pela ER Consultoria, ensejando sim
a cobrança da contribuição previdenciária. Deve ser ressaltada a redação do parágrafo primeiro,
do art. 201 do Regulamento da Previdência Social, que define o que é considerado remuneração
para fins do cálculo da contribuição a cargo da empresa:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação
dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
§ 1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, ressalvado o disposto no § 9o do art. 214 e excetuado o lucro
distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso II do § 5o.

Já em relação à segunda alegação, entendo que assiste razão à Recorrente, em
parte. De fato, tanto o Termo de Verificação Fiscal quanto o Auto de Infração mencionam apenas
o art. 22, III da Lei 8.212/91, sem menção ao art. 22, I da mesma lei. A fiscalização considerou que
os sócios da ER eram contribuintes individuais perante o Grupo Rodobens. No entanto, há alguns
Fl. 6126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
54
funcionários, o caso dos Srs. Bruno Boccolini e Rubens Nagao, que eram contratados celetistas do
Grupo Rodobens, enquadrando-se, portanto, na figura de segurado empregado. Como há falha da
caracterização legal quanto a estes casos, entendo que deve ser excluído do lançamento,
exclusivamente, as contribuições relativas aos contribuintes empregados.
O fato de haver essa deficiência não é suficiente para nulidade do auto, devendo
este se manter em relação a todos os demais contribuintes individuais.
Em relação à alegação de existência de subordinação dos sócios minoritários da ER
em relação ao Sr. Eduardo Rodrigues Rocha, entendo que houve confusão na decisão da DRJ ao
mencionar que havia subordinação dos sócios minoritários em relação ao sócio majoritário e deste
em relação à empresa contratante. Como o contrato de prestação de serviços entre ER e Grupo
Rodobens foi desconsiderado, a subordinação que existia em relação aos executivos sócios
minoritários advinha da sua própria relação hierarquizada com o sócio majoritário, Eduardo
Rocha, dentro da estrutura do Grupo Rodobens. De toda forma, esta menção não é capaz de
desqualificar a conclusão da DRJ de que não houve, de fato, prestação de serviços pelos sócios e
que estes eram, na verdade, contribuintes individuais e empregados do Grupo Rodobens.

3.4. Da multa qualificada
A Recorrente alega, de forma subsidiária, que a multa eventualmente aplicada não
deve ser qualificada, visto que a fiscalização não tipificou especificamente qual conduta se
enquadra em cada dispositivo legal, além de não haver o intuito doloso das partes envolvidas. No
caso, nada foi escamoteado, tanto que a fiscalização não teve qualquer obstáculo para
conhecimento dos fatos.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente. De fato, ficou demonstrado no Termo
de Verificação Fiscal e em todo o arcabouço probatório presente nos autos que houve a intenção
de redução indevida dos tributos, com a constituição da ER Consultoria. Conforme trecho do TVF:
O ajuste doloso entre as pessoas físicas e jurídicas para a redução indevida de tributos
está cabalmente demonstrado pelos fatos anteriormente narrados, tais como na
constituição da E R CONSULTORIA em nome de EDUARDO e de FABIO VASALLO ao mesmo
tempo em que ambos foram contratados para a função de administradores da RODOBENS
NEGÓCIOS AUTOMOTIVOS LTDA, nome posteriormente alterado para RODOBENS
NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA; e na emissão pela ER CONSULTORIA de NFs exclusivamente
para as empresas RODOBENS num período de mais de cinco anos.
Mas o ajuste doloso salta aos olhos quando observamos a primeira alteração contratual
da Rodobens Negócios Automotivos Ltda, nome posteriormente alterado para Rodobens
Negócios e Soluções Ltda, e a primeira alteração contratual da ER Consultoria Ltda. Ambas
as alterações contratuais, firmadas num intervalo de tempo inferior a um mês, tinham as
mesmas testemunhas e o mesmo advogado, sendo que este, o Sr. VITOR CESAR BONVINO,
era sócio da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA, da PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA e da
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Fl. 6127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
55

Além disso, ao mencionar diversas vezes no TVF que não foram entregues os
contratos de trabalho dos Srs. Eduardo e Fábio Vasallo, não há tentativa pela autoridade de
enquadramento na hipótese de agravamento do art. 44, parágrafo 2o da Lei 9.430/96, mas um
reforço ao argumento de que houve a tentativa de impedir o conhecimento completo da conduta,
ficando claro o intuito doloso dos Recorrentes. Os contratos foram solicitados mais de uma vez,
inclusive concedendo prorrogação de prazo, mas nem estes, nem as atas que fixavam a
remuneração dos diretores foram apresentadas.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei
no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra, em tese, na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Todavia, deve
ser aplicada retroativamente nova redação incluída pela Lei no 14.689/2023, por ser mais
benéfica, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, sendo parcialmente provido o pedido de revisão
da multa qualificada, para reduzi-la ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

3.5. Da solidariedade
Ainda que não tenha sido conhecido o recurso voluntário das responsáveis
solidárias, importante ressaltar que sua responsabilidade fica clara no presente caso. Por todo o
conjunto probatório apresentado nos autos, é evidente o interesse comum destas empresas na
relação com a ER Consultoria. A remuneração da ER era calculada com base nos resultados globais
do segmento “financeiro e automotivo” do Grupo Rodobens, os executivos contratados por vezes
ocupavam cargos em mais de uma empresa do grupo, além de estar previsto expressamente em
seus contratos que os serviços poderiam ser prestados a empresas coligadas das demais Áreas de
Negócios.
Além disso, havia pagamentos de uma empresa do grupo beneficiando a outra,
como se denota do Termo de Aceite de Serviços, Apuração de Resultados e Quitação aos
Contratos de Prestação de Serviços de Consultoria, em que havia previsão de “... quitação esta
estendida a todas as pessoas jurídicas pertencentes ao conglomerado empresarial Rodobens/GV
Holding S/A”. Ademais, foram realizados pagamentos pela Recorrente Rodobens Negócios e
Soluções LTDA à ER, sendo que estas nunca firmaram contrato. Os pagamentos foram para quitar
contratos firmados por outras empresas do grupo.
Fica demonstrado o claro interesse comum entre as empresas, configurando a
responsabilidade solidária do art. 124, inciso I do CTN. Ainda que não ficasse comprovado este
interesse comum, a responsabilidade solidária também advém do art. 124, II do CTN c/c art. 30,
inciso IX da Lei no 8.212/91, aplicação inclusive aprovada em Súmula por este d. Conselho:
Súmula CARF no 210
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Fl. 6128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
56
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária,
nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do
CTN.
Em relação aos Recorrentes Eduardo Rodrigues Rocha e Waldemar Verdi Junior,
além do art. 124, inciso I do CTN, estes foram também enquadrados no art. 135, inciso III do CTN
O art. 124, inciso I demanda o interesse comum das partes, interesse este visto
como jurídico e não apenas econômico. Há interesse comum quando for possível identificar
direitos e deveres comuns entre as pessoas situadas no mesmo polo de uma relação jurídica
privada que constitua o fato jurídico tributário.
Como bem resume o Prof. Marciano Godoi:
Pode-se resumir numa frase a numerosa doutrina a respeito do art. 124, I, do CTN: a
solidariedade mencionada no dispositivo dirige-se somente aos “participantes do fato
gerador”, na expressão de Baleeiro (2010, p. 1.119). O dispositivo legal não se refere
genericamente a qualquer tipo de “interesse comum” entre duas ou mais pessoas. O texto
legal afirma expressamente que o interesse comum que leva à solidariedade dos sujeitos
passivos é o interesse “na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal”
(art. 124, I, do CTN) (BRASIL, [2013]).
Por isso, na atualização da obra de Baleeiro (2010, p. 1.119), Misabel Derzi afirma, a
respeito do art. 124, I, do CTN, que a solidariedade não é “forma de inclusão de um
terceiro no polo passivo da obrigação tributária, apenas maneira de graduar a
responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo”.
Carvalho (1996, p. 220) e Schoueri (2013, p. 525), por exemplo, mencionam o caso dos
tributos cujo fato gerador é uma operação bilateral(compra e venda, prestação de serviço)
para afirmar que o interesse comum a que se refere o art. 124, I, do CTN é o que existe
entre os sujeitos passivos que estão no mesmo polo da situação que constitui o fato
gerador. (GODOI, Marciano Seabra de. Solidariedade tributária por interesse comum e seu
desvirtuamento pela Receita Federal: Parecer Normativo 4/2018. Revista de Informação
Legislativa: RIL, Brasília, DF, v. 57, n. 225, p. 23-42, jan./mar. 2020).
Assim, de fato, estes não devem responder com base no art. 124, I, por estarem em
posições diferentes. No entanto, fundamental discorrer sobre a responsabilidade do art. 135, III do
CTN. Este artigo determina que:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 6129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
57
No caso do Sr. Eduardo Rodrigues Rocha, o Termo de Verificação Fiscal assim
resume sua participação:
Com fulcro no artigos 124, I, e 135, III, do CTN, EDUARDO RODRIGUES ROCHA também
deve responder solidariamente pelos créditos tributários ora constituídos, pois, na
condição de diretor presidente da RODOBENS NEGÓCIOS E SOLUÇÕES LTDA ( holding do
segmento “financeiro e automotivo” do grupo Rodobens), membro do conselho de
administração e Diretor Geral do BANCO RODODENS S.A, além de procurador de diversas
outras pessoas jurídicas do grupo, teve atuação decisiva na prática dos fatos geradores e
foi um dos principais beneficiados pelo esquema que escamoteou sua própria
remuneração.

O Sr. Eduardo realmente foi um dos principais beneficiados desta operação, além
de ter constituído a ER Consultoria LTDA exclusivamente para este fim, assinado os contratos e
possuir poderes de diretor e procurador das empresas do Grupo Rodobens.
Em relação ao Sr. Waldemar Verdi Junior, entendo que o Termo de Verificação
Fiscal não demonstrou de forma detalhada a sua participação. A autoridade fiscal apenas afirma
que o Sr. Waldemar ocupava a presidência do Conselho de Administração, órgão que detinha
poderes para eleger diretores, fixar remuneração da Diretoria e aprovar assinatura de contratos
acima de R$ 2 milhões. No entanto, este detalhamento foi apenas dos poderes do Sr. Waldemar
em tese. Não há descrição de suas ações, de quais atos foram realizados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos capazes de atrair a incidência da responsabilidade
do art. 135, III do CTN, nem demonstração cabal de sua consciência da operação e intuito doloso.
Desta forma, voto por dar provimento ao recurso do Sr. Waldemar Verdi Junior, para que sua
responsabilidade solidária seja afastada, sendo excluído do polo passivo do auto de infração.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários interpostos, à
exceção do recurso apresentado pelas responsáveis solidárias RODOBENS ADMINISTRADORA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA., RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., RODOBENS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LTDA. e BANCO RODOBENS S.A, apresentado em petição conjunta, por não ter sido instaurado o
litígio administrativo em relação a elas, uma vez que não apresentaram Impugnação.
Do recurso da Rodobens Negócios e Soluções LTDA, voto por REJEITAR a preliminar
e dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para excluir da base de cálculo do lançamento os valores
recebidos pelos segurados empregados, vez que o auto de infração caracterizou apenas os
contribuintes individuais e para aplicar a retroação da multa da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.
Quanto ao recurso do Sr. Waldemar Verdi Junior, voto por REJEITAR a preliminar e,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para afastar sua responsabilidade solidária.
Fl. 6130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
58
Quanto ao recurso do Sr. Eduardo Rodrigues Rocha, voto por NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, redator designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre conselheira relatora,
peço vênia para manifestar entendimento divergente.
Como bem explicitado no Termo de Verificação Fiscal e pela conselheira relatora
em seu voto, a fiscalização colheu prova robusta a demonstrar que a empresa ER CONSULTORIA
LTDA se constituiu em empresa artificialmente mantida e interposta para ocultar a real prestação
de serviços pelas pessoas físicas.
Nesse contexto, apesar de ser capaz de precisar quanto cada trabalhador recebeu
da ER CONSULTORIA a título de “distribuição de lucros”, bem como dos montantes mantidos na ER
CONSULTORIA em aplicações financeiras em nome da pessoa jurídica, a fiscalização fundamenta o
lançamento informando que não conseguiu identificar, no âmbito do montante total pago pelas
empresas do grupo Rodobens para a ER CONSULTORIA, o valor destinado a remunerar o trabalho
de cada segurado individualmente considerado, aferindo a base de cálculo da contribuição
previdenciária da empresa a partir do valor pago mensalmente por cada empresa do grupo
Rodobens para a ER CONSULTORIA (“transferência bancária para a conta corrente da ER
CONSULTORIA LTDA”, ver Tabela 13 do Termo de Verificação Fiscal; mesmos valores constantes da
coluna valor pago da Tabela 12). A inviabilidade de identificação do montante individual foi
justificada na sofisticação da fraude e pelo não atendimento de parte das intimações fiscais. O
voto da conselheira relatora não explicita como quantificar “os valores recebidos pelos segurados
empregados”.
Ao lado desse fundamento do lançamento, a fiscalização assevera que o “serviço
contratado por intermédio da pessoa jurídica era de atividade típica de diretor de empresa”, não
tendo apresentado elementos a demonstrar o desenvolvimento dessa atividade de forma
subordinada.
Logo, mesmo para aqueles que prestaram serviços de diretor de empresa por meio
da empresa ilicitamente interposta e que eram simultaneamente empregados subordinados junto
de empresa do grupo Rodobens (sendo o caso dos Srs. Rubens Nagao, gerente comercial, e Bruno
Boccolini, gerente administrativo), não há elementos nos autos para se excluir a prestação
Fl. 6131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
59
simultânea de trabalho autônomo de diretor de empresa e nem para se aferir a base de cálculo de
cada segurado individualmente considerado, tendo, no caso concreto, havido lançamento apenas
de contribuição previdenciária da empresa, contribuição a ter por base de cálculo o total das
remunerações pagas devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais a prestar serviços para a empresa (Lei n° 8.212, de 1991, art. 22, III).
Destarte, considero cabível a manutenção dos valores pertinentes aos contribuintes
individuais que simultaneamente mantiveram vínculo de emprego, a significar que divirjo do voto
da conselheira relatora para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário da autuada
para aplicar a retroação da multa da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei no
14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.
Em relação ao recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário Waldemar
Verdi Junior, pondero que, além de influir na gestão das empresas nos termos destacados no
Termo de Verificação Fiscal, o Sr. Waldemar integrava e presidia o conselho de administração da
holding do segmento “financeiro e automotivo” ao qual competia “eleger e destituir Diretores”,
“fixar honorários e gratificações à Diretoria”, “examinar os balanços e balancetes, assim como os
planos financeiros”, “aprovar a assinatura de contratos, operações ou acordos entre a Sociedade,
de um lado, e terceiros, de outro lado, em valor individualmente igual ou superior a
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), com exceção dos contratos operacionais.” etc e que, ainda
na qualidade de presidente do conselho de administração da Rodobens Negócios e Soluções Ltda,
atuava no estabelecimento das metas que influenciavam o cálculo da remuneração variável dos
executivos, revelando a reportagem da revista Exame conhecimento por parte do Sr. Waldemar
da nova sistemática de remuneração dos executivos a considerar o Ebitda, justamente a
remuneração variável por êxito calculada com base na variação do Ebitda prevista nos contratos
da ER CONSULTORIA; aflorando a responsabilidade solidária por ato ilícito que desconfigurou a
obrigação tributária e por infração à lei (CTN, arts. 124, I, e 135, III).
Assim, no que toca ao mérito do recurso voluntário do Sr. Waldemar Verdi Junior,
divirjo para negar provimento.
Isso posto, voto por: a) não conhecer do recurso voluntário interposto em petição
conjunta pelas empresas que integram o grupo econômico, responsáveis solidárias, e conhecer
dos recursos voluntários interpostos pela autuada e pelos responsáveis solidários Waldemar Verdi
Junior e Eduardo Rodrigues Rocha; b) rejeitar a preliminar apresentada no recurso voluntário da
autuada e dar provimento parcial ao recurso voluntário da autuada para aplicar a retroação da
multa da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao
percentual de 100%; c) negar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo responsável
solidário Eduardo Rodrigues Rocha; e d) rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário do responsável solidário Waldemar Verdi Junior.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 6132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.096 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720017/2018-14
60

Fl. 6133
DF CARF MF
Original